Tribunal: STM
Processo: 7000617-76.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESAS E ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. PETIÇÕES DEFENSIVAS. EXTEMPORANEIDADE. RECEBIMENTO COMO MEMORIAIS. INDEFERIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. CRIME IMPOSSÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRARIEDADE AOS INCISOS II, IX E XIII DO ART. 5º DA CF/1988. INOVAÇÃO. MATÉRIA DE MÉRITO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. NULIDADE DO JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. PENA ACESSÓRIA. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. ART. 102 DO CPM. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. PENA ACESSÓRIA. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. ART. 103, INCISO II, DO CPM. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. INCIDÊNCIA. EMBARGOS. DEFESAS. REJEIÇÃO. DECISÕES UNÂNIMES. EMBARGOS. UNIÃO. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. Em sede de questão de ordem, arguida nos termos do art. 13, III, do RISTM, o Plenário do STM, por unanimidade, resolveu indeferir o pleito de revogação da Medida Cautelar de Suspensão do Exercício da Advocacia e receber as Petições do quarto Embargante, interpostas extemporaneamente, tão somente como memoriais, com o prosseguimento e o julgamento do feito. No julgamento da Apelação, o Tribunal enfrentou e rechaçou preliminar de prescrição da pretensão punitiva arguida pelo terceiro Embargante, não havendo que se falar em omissão do Acórdão. Entretanto, por tratar-se de matéria de ordem pública, foi declarada a extinção da punibilidade do referido Embargante, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, com fulcro nos arts. 123, inciso IV, 125, inciso V, § 1º, § 2º, alínea a, e § 5º, inciso I, ambos do CPM, c/c o art. 110, § 2º, do CP, em sua redação anterior à Lei nº 12.234/2010. O Acórdão recorrido examinou, de forma minudente, o arcabouço probatório contido nos autos, bem como as razões de Apelação, para concluir que o primeiro Embargante emitiu, dolosamente, atestados ideologicamente falsos, a fim de viabilizar a instrução fraudulenta das ações de reforma. Ademais, o referido Embargante trouxe à baila fundamentação baseada em dispositivos legais e constitucionais que sequer foram mencionados nas suas Razões de Apelação, o que desvela uma contradição lógica na alegação de omissão do Julgado, não havendo, portanto, qualquer vício de omissão, de obscuridade ou de contradição a ser sanado no Acórdão recorrido. No momento em que o Advogado do quarto Embargante requereu a sua habilitação na instância a quo, a Apelação nº 7000010-97.2021.7.00.0000 estava tramitando neste Tribunal castrense, contudo o causídico não requereu a sua habilitação nos autos eletrônicos da referida Apelação, tampouco, os Advogados, então habilitados a atuar no feito, peticionaram nos autos para informar que teriam sido substituídos ou que teriam renunciado ao mandato. Em que pesem as alegações de prejuízos ao contraditório e à ampla defesa, tem-se que as Razões e as Contrarrazões defensivas foram analisadas no julgamento da Apelação, o que incluiu o enfrentamento das preliminares arguidas pela Defesa e dos argumentos de mérito, discutidos, detalhadamente, na análise dos fatos em que o ora Embargante restou condenado, e em relação aos quais não se apontou qualquer omissão, contradição ou obscuridade, passíveis de emenda por meio dos presentes Embargos de Declaração. Ademais, nos termos do art. 501 do CPPM, não pode a Defesa invocar nulidade em razão de situação que ela própria deu causa. A pena acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no art. 102 do CPM, decorre de texto de lei, como consequência lógica da condenação da Praça à pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 (dois) anos, consectário direto do regime jurídico estabelecido para a Praça das Forças Armadas, devendo ser aplicada automaticamente. A incidência da pena acessória de perda da função pública, estabelecida no inciso II do art. 103 do CPM, exige, apenas, que o quantum da condenação seja superior a dois anos, não estando vinculada a qualquer outra motivação. Embargos de Declaração defensivos rejeitados por unanimidade. Embargos de Declaração da União acolhidos por maioria.

Inteiro teor:
21/06/2023, 18:36
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721685978545484409478640670037&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
31/05/2023
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000617-76.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: WALTER FERNANDO GOBBATO KARL
ADVOGADO(A): PEDRO MOACIR BANDEIRA MARTHA (OAB RS59572)
ADVOGADO(A): GERDANO TADEU BARCELLOS DE ABREU (OAB RS12740)
EMBARGANTE: UNIÃO
EMBARGANTE: CLOVIS ROBERTO VILLA VERDE DE MATTOS
ADVOGADO(A): RICARDO CUNHA MARTINS (OAB RS19387)
ADVOGADO(A): EDUARDO DE CONTO CAPP (OAB RS105939)
EMBARGANTE: CLODOMIRO PEREIRA MARQUES
ADVOGADO(A): NAURO OSORIO MARQUES (OAB RS106633)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: SANDRO ALVES
ADVOGADO(A): VITOR AFONSO LOPES ALENCASTRO (OAB RS105499)
EMBARGADO: FELIPE CAMPOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): RAFAEL DE OLIVEIRA FORTES (OAB RS88588)
EMBARGADO: RODENI NASCIMENTO GARCIA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGADO: ANA CAROLINA SANT'ANA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): FABIANO FRAGA AMANDIO (OAB RS57025)
EMBARGADO: EDISON KUHL MENSA
ADVOGADO(A): LIVIO ANTONIO SABATTI (OAB RS76879)
EMBARGADO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MARÇO DE 2023, APÓS O RETORNO
DE VISTA DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, O TRIBUNAL
PLENO, POR UNANIMIDADE, EM QUESTÃO DE ORDEM, DECIDIU
INDEFERIR O PLEITO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA
AO EMBARGANTE CLODOMIRO PEREIRA MARQUES, RESSALTANDO QUE
OS EFEITOS DA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA
ADVOCACIA EM TELA RESTRINGEM-SE, COMO SE TEM CLARO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO, ÀS AÇÕES QUE VERSEM SOBRE MATÉRIA DE
NATUREZA ADMINISTRATIVO MILITAR, EM ESPECIAL, ÀQUELAS CUJO
OBJETO SEJA A REINTEGRAÇÃO/REFORMA DE MILITARES; E RECEBIA AS
PETIÇÕES DEFENSIVAS, ACIMA MENCIONADAS, TÃO SOMENTE COMO
MEMORIAIS, COM O PROSSEGUIMENTO E JULGAMENTO DO PRESENTE
FEITO. E, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE
Ó

21/06/2023, 18:36
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721685978545484409478640670037&evento=72168...
2/2
DECLARAÇÃO OPOSTOS POR CLÓVIS ROBERTO VILLA VERDE DE
MATTOS, CLODOMIRO PEREIRA MARQUES E WALTER FERNANDO
GOBBATO KARL E, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA UNIÃO PARA ESCLARECER
QUE O REFERIDO ENTE ATUA NO PRESENTE PROCESSO NA QUALIDADE
DE ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO; PARA APLICAR A PENA DE EXCLUSÃO
DAS FORÇAS ARMADAS AO SOLDADO REFORMADO SANDRO ALVES, COM
BASE NO ART. 102 DO CPM; BEM COMO PARA DECLARAR QUE, EM
RELAÇÃO AO CIVIL WALTER FERNANDO GOBBATO KARL, INCIDE A PENA
ACESSÓRIA DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, CONSOANTE DISPOSTO NO
ART. 103, INCISO II, DO CPM; E, POR UNANIMIDADE, DECLARAVA EXTINTA
A PUNIBILIDADE DO RÉU CLÓVIS ROBERTO VILLA VERDE DE MATTOS,
PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA FORMA
RETROATIVA, COM FULCRO NOS ARTIGOS 123, INCISO IV, 125, INCISO V, §
1º, § 2º, ALÍNEA "A", E § 5º, INCISO I, TODOS DO CPM, C/C O ART. 110, § 2º, DO
CP, EM SUA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 12.234/2010, POR SER MAIS
BENÉFICA AO EMBARGANTE. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
EM SEU VOTO DE VISTA, DIVERGIA TÃO-SOMENTE QUANTO À
APLICAÇÃO DA PENA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS AO
SOLDADO REFORMADO SANDRO ALVES, COM BASE NO ART. 102 DO CPM;
E DA PENA ACESSÓRIA DE PERDA DE FUNÇÃO PÚBLICA AO CIVIL WALTER
FERNANDO GOBBATO KARL, PREVISTA NO ART. 103, INCISO II, DO CPM. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA NÃO
PARTICIPOU DO JULGAMENTO. OS VOTOS DOS MINISTROS JOSÉ COÊLHO
FERREIRA E PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ FORAM COMPUTADOS
NA FORMA DO ART. 79, § 6º, DO RISTM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA OCASIONAL DO
PRESIDENTE. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

21/06/2023, 18:36
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721680023780884902743301729885&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/03/2023
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000617-76.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: WALTER FERNANDO GOBBATO KARL
ADVOGADO(A): PEDRO MOACIR BANDEIRA MARTHA (OAB RS59572)
ADVOGADO(A): GERDANO TADEU BARCELLOS DE ABREU (OAB RS12740)
EMBARGANTE: UNIÃO
EMBARGANTE: CLOVIS ROBERTO VILLA VERDE DE MATTOS
ADVOGADO(A): RICARDO CUNHA MARTINS (OAB RS19387)
ADVOGADO(A): EDUARDO DE CONTO CAPP (OAB RS105939)
EMBARGANTE: CLODOMIRO PEREIRA MARQUES
ADVOGADO(A): NAURO OSORIO MARQUES (OAB RS106633)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: SANDRO ALVES
ADVOGADO(A): VITOR AFONSO LOPES ALENCASTRO (OAB RS105499)
EMBARGADO: FELIPE CAMPOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): RAFAEL DE OLIVEIRA FORTES (OAB RS88588)
EMBARGADO: RODENI NASCIMENTO GARCIA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGADO: ANA CAROLINA SANT'ANA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): FABIANO FRAGA AMANDIO (OAB RS57025)
EMBARGADO: EDISON KUHL MENSA
ADVOGADO(A): LIVIO ANTONIO SABATTI (OAB RS76879)
EMBARGADO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, QUE, EM QUESTÃO DE ORDEM, INDEFERIA O
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA AO
EMBARGANTE CLODOMIRO PEREIRA MARQUES, RESSALTANDO QUE OS
EFEITOS DA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA
ADVOCACIA EM TELA RESTRINGEM-SE, COMO SE TEM CLARO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO, ÀS AÇÕES QUE VERSEM SOBRE MATÉRIA DE
NATUREZA ADMINISTRATIVO MILITAR, EM ESPECIAL, ÀQUELAS CUJO
OBJETO SEJA A REINTEGRAÇÃO/REFORMA DE MILITARES; E RECEBIA AS
PETIÇÕES DEFENSIVAS, ACIMA MENCIONADAS, TÃO SOMENTE COMO
MEMORIAIS, COM O PROSSEGUIMENTO E JULGAMENTO DO PRESENTE
FEITO; NO MÉRITO, REJEITAVA OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
POR CLÓVIS ROBERTO VILLA VERDE DE MATTOS, CLODOMIRO PEREIRA
MARQUES E WALTER FERNANDO GOBBATO KARL E DAVA PROVIMENTO

21/06/2023, 18:36
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721680023780884902743301729885&evento=72168...
2/2
AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA UNIÃO PARA
ESCLARECER QUE O REFERIDO ENTE ATUA NO PRESENTE PROCESSO NA
QUALIDADE DE ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO; PARA APLICAR A PENA DE
EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS AO SOLDADO REFORMADO SANDRO
ALVES, COM BASE NO ART. 102 DO CPM; BEM COMO PARA DECLARAR
QUE, EM RELAÇÃO AO CIVIL WALTER FERNANDO GOBBATO KARL,
INCIDIA A PENA ACESSÓRIA DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA,
CONSOANTE DISPOSTO NO ART. 103, INCISO II, DO CPM; E DECLARAVA
EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU CLÓVIS ROBERTO VILLA VERDE
MATTOS, PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA
FORMA RETROATIVA, COM FULCRO NOS ARTIGOS. 123, INCISO IV, 125,
INCISO V, § 1º, § 2º, ALÍNEA "A", E § 5º, INCISO I, TODOS DO CPM, C/C O ART.
110, § 2º, DO CP, EM SUA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 12.234/2010, POR
SER MAIS BENÉFICA AO EMBARGANTE. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA E CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS ACOMPANHAVAM O VOTO
DO RELATOR. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH E LOURIVAL CARVALHO SILVA
AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO
CONCESI.
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PEDIDO VISTA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Pedido de Vista - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Pedindo a devida venia ao Ilustre Ministro Relator, solicito vista
destes autos

21/06/2023, 18:36
:: 40001352504 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8694c137cf1725d7...
1/36
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000617-76.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: WALTER FERNANDO GOBBATO KARL
EMBARGANTE: UNIÃO
EMBARGANTE: CLOVIS ROBERTO VILLA VERDE DE MATTOS
EMBARGANTE: CLODOMIRO PEREIRA MARQUES
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: SANDRO ALVES
EMBARGADO: FELIPE CAMPOS DE OLIVEIRA
EMBARGADO: RODENI NASCIMENTO GARCIA
EMBARGADO: ANA CAROLINA SANT'ANA DOS SANTOS
EMBARGADO: EDISON KUHL MENSA
EMBARGADO: OS MESMOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESAS E ASSISTENTE
DE ACUSAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. REVOGAÇÃO DE
MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA
ADVOCACIA.
PETIÇÕES
DEFENSIVAS.
EXTEMPORANEIDADE.
RECEBIMENTO
COMO
MEMORIAIS.
INDEFERIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. CONTRARIEDADE AOS INCISOS II, IX E
XIII DO ART. 5º DA CF/1988. INOVAÇÃO. MATÉRIA DE
MÉRITO
ENFRENTADA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
DA
DEFESA
TÉCNICA.
NULIDADE DO JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. PENA
ACESSÓRIA. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. ART. 102
DO CPM. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 2
(DOIS) ANOS. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. PENA ACESSÓRIA.
PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. ART. 103, INCISO II, DO CPM.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 2 (DOIS)
ANOS. INCIDÊNCIA. EMBARGOS. DEFESAS. REJEIÇÃO.
DECISÕES
UNÂNIMES.
EMBARGOS.
UNIÃO.
ACOLHIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
7000617-76.2022.7.00.0000
40001352504 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 18:36
:: 40001352504 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8694c137cf1725d7...
2/36
Em sede de questão de ordem, arguida nos termos do art. 13, III, do
RISTM, o Plenário do STM, por unanimidade, resolveu indeferir o
pleito de revogação da Medida Cautelar de Suspensão do Exercício da
Advocacia e receber as Petições do quarto Embargante, interpostas
extemporaneamente,
tão
somente
como
memoriais,
com
o
prosseguimento e o julgamento do feito.
No julgamento da Apelação, o Tribunal enfrentou e rechaçou
preliminar de prescrição da pretensão punitiva arguida pelo terceiro
Embargante, não havendo que se falar em omissão do Acórdão.
Entretanto, por tratar-se de matéria de ordem pública, foi declarada a
extinção da punibilidade do referido Embargante, pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, com fulcro nos
arts. 123, inciso IV, 125, inciso V, § 1º, § 2º, alínea “a”, e § 5º, inciso I,
ambos do CPM, c/c o art. 110, § 2º, do CP, em sua redação anterior à
Lei nº 12.234/2010.
O Acórdão recorrido examinou, de forma minudente, o arcabouço
probatório contido nos autos, bem como as razões de Apelação, para
concluir que o primeiro Embargante emitiu, dolosamente, atestados
ideologicamente falsos, a fim de viabilizar a instrução fraudulenta das
ações de reforma. Ademais, o referido Embargante trouxe à baila
fundamentação baseada em dispositivos legais e constitucionais que
sequer foram mencionados nas suas Razões de Apelação, o que
desvela uma contradição lógica na alegação de omissão do Julgado,
não havendo, portanto, qualquer vício de omissão, de obscuridade ou
de contradição a ser sanado no Acórdão recorrido.
No momento em que o Advogado do quarto Embargante requereu a
sua habilitação na instância a quo, a Apelação nº 7000010-
97.2021.7.00.0000 estava tramitando neste Tribunal castrense, contudo
o causídico não requereu a sua habilitação nos autos eletrônicos da
referida Apelação, tampouco, os Advogados, então habilitados a atuar
no feito, peticionaram nos autos para informar que teriam sido
substituídos ou que teriam renunciado ao mandato. Em que pesem as
alegações de prejuízos ao contraditório e à ampla defesa, tem-se que as
Razões e as Contrarrazões defensivas foram analisadas no julgamento
da Apelação, o que incluiu o enfrentamento das preliminares arguidas
pela Defesa e dos argumentos de mérito, discutidos, detalhadamente,
na análise dos fatos em que o ora Embargante restou condenado, e em
relação aos quais não se apontou qualquer omissão, contradição ou
obscuridade, passíveis de emenda por meio dos presentes Embargos de
7000617-76.2022.7.00.0000
40001352504 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 18:36
:: 40001352504 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8694c137cf1725d7...
3/36
Declaração. Ademais, nos termos do art. 501 do CPPM, não pode a
Defesa invocar nulidade em razão de situação que ela própria deu
causa.
A pena acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no art. 102
do CPM, decorre de texto de lei, como consequência lógica da
condenação da Praça à pena privativa de liberdade por tempo superior
a 2 (dois) anos, consectário direto do regime jurídico estabelecido para
a Praça das Forças Armadas, devendo ser aplicada automaticamente. A
incidência da pena acessória de perda da função pública, estabelecida
no inciso II do art. 103 do CPM, exige, apenas, que o quantum da
condenação seja superior a dois anos, não estando vinculada a
qualquer outra motivação.
Embargos de Declaração defensivos rejeitados por unanimidade.
Embargos de Declaração da União acolhidos por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a Presidência do Ministro
Dr JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento,
por unanimidade, em questão de ordem, em indeferir o pleito de revogação da
medida cautelar imposta ao Embargante Clodomiro Pereira Marques, ressaltando
que os efeitos da medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia em tela
restringem-se, como se tem claro no Acórdão recorrido, às ações que versem sobre
matéria de natureza administrativo militar, em especial, àquelas cujo objeto seja a
reintegração/reforma de militares; e em receber as petições defensivas acima
mencionadas tão somente como memoriais, com o prosseguimento e o julgamento
do presente feito; no mérito, por unanimidade, em rejeitar os Embargos de
Declaração opostos por Clóvis Roberto Villa Verde de Mattos, Clodomiro Pereira
Marques e Walter Fernando Gobbato Karl; e, por maioria, em acolher os Embargos
de Declaração opostos pela União, para esclarecer que o referido ente atua no
presente processo na qualidade de Assistente de Acusação; para aplicar a pena de
exclusão das forças armadas ao soldado reformado Sandro Alves, com base no art.
102 do CPM; bem como para declarar que, em relação ao civil Walter Fernando
Gobbato Karl, incide a pena acessória de perda da função pública, consoante
disposto no art. 103, inciso II, do CPM; e, por unanimidade, em declarar extinta a
punibilidade do réu Clóvis Roberto Villa Verde de Mattos, pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, com fulcro nos artigos 123,
inciso IV, 125, inciso V, § 1º, § 2º, alínea "a", e § 5º, inciso I, ambos do CPM, c/c o
art. 110, § 2º, do CP, em sua redação anterior à lei nº 12.234/2010, por ser mais
benéfica ao Embargante.
7000617-76.2022.7.00.0000
40001352504 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 18:36
:: 40001352504 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8694c137cf1725d7...
4/36
Brasília, 31 de maio de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelas Defesas
constituídas de CLÓVIS ROBERTO VILLA VERDE MATTOS, CLODOMIRO
PEREIRA MARQUES e WALTER FERNANDO GOBBATO KARL, e pela
UNIÃO/ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, na qualidade de Assistente de
Acusação, contra o Acórdão proferido por esta Corte castrense nos autos da
Apelação nº 7000010-97.2021.7.00.0000.
A Apelação foi julgada pelo Plenário desta Corte castrense na Sessão
de 1º/6/2022 (Apl 10-97.2021, eventos 109 e 111).
Em 10/6/2022, a Defesa Constituída de CLÓVIS ROBERTO VILLA
VERDE MATTOS apresentou Petição de Embargos de Declaração (Apl 10-97,
evento 114; ED 617-76.2022, evento 1, EMBDECL2).
Em 22/6/2022, foi juntado aos autos da Apelação o Ofício/SEI nº
2693315, de 21/6/2022, por meio do qual a Juíza Federal Substitua da Justiça Militar
da 1ª Auditoria da 3ª CJM relatou situação relacionada ao pedido de habilitação no
processo de origem do Advogado FÁBIO ALEXANDRE KOCHENBORGER,
mediante procuração outorgada pelo Réu CLODOMIRO PEREIRA MARQUES
(Apl 10-97.2021, evento 116).
Em 23/6/2022, o Dr. FÁBIO ALEXANDRE KOCHENBORGER, na
Defesa do Réu CLODOMIRO PEREIRA MARQUES, opôs Embargos de
Declaração, com pedido de efeitos modificativos, diante de alegada omissão, por
ausência de intimação da defesa técnica para o julgamento, em afronta ao direito
constitucional da mais ampla defesa e do contraditório, o que teria causado grave
prejuízo ao Embargante (Apl 10-97.2021, evento 119; ED 617-76.2022, evento 1,
EMBDECL4).
A íntegra do Acórdão, proferido em sede de Apelação, foi juntada em
28/6/2022, sendo o Decisum publicado em 29/6/2022 (Apl 10-97.2021, eventos 120
e 122).
Em 30/6/2022, a Defesa Constituída de CLÓVIS ROBERTO VILLA
VERDE MATTOS juntou aos autos nova Petição, reiterando os termos dos
Embargos de Declaração anteriormente opostos (Apl 10-97.2021, evento 135).
7000617-76.2022.7.00.0000
40001352504 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 18:36
:: 40001352504 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8694c137cf1725d7...
5/36
Em 6/7/2022, a Defesa Constituída de WALTER FERNANDO
GOBBATO KARL opôs Embargos de Declaração (Apl 10-97.2021, evento 136; ED
617-76, evento 1, EMBDECL5).
Em 2/8/2022 (Apl 10-97.2021, evento 138), o Dr. FÁBIO
ALEXANDRE KOCHENBORGER, na Defesa do Réu CLODOMIRO PEREIRA
MARQUES peticionou nos autos da Apelação, alegando “não estar conseguindo
abrir o Voto/Relatório” da referida Apelação e requerendo, in verbis:
“seja determinado que seja corrigido o problema técnico do sistema do STM, ou
republicado, restabelecendo o prazo, ou receba como ED, por erro material ou
omissão, QUE CAUSARA nulidade absoluta por falta de acesso as decisões”.
A Secretaria Judiciária (SEJUD) certificou nos autos (Apl 10-97.2021,
evento 139), in verbis:
“CERTIFICO, em decorrência da Petição protocolada em 2 de agosto de 2022
(evento 138), na qual se informa que o inteiro teor do Acórdão proferido nos
presentes autos não se encontra “disponível”, que:
1. O evento citado pela mencionada peça processual (evento 123) se refere ao
“Registro de Jurisprudência”, no qual não se revela possível a visualização do
inteiro teor do decisum, uma vez que o feito se encontra em segredo de justiça
(evento 16);
2. O Acordão encontra-se disponível para as Partes desde o dia 28 de junho de
2022, podendo ser acessado pelo evento 120 constante do andamento processual do
sistema eProc/JMU;
3. Foram efetuadas tentativas de contato telefônico com o Defensor Constituído,
objetivando informá-lo que o acesso ao Acórdão deveria ocorrer pelo evento
120 constante do andamento processual do sistema eProc/JMU;
4. As tentativas de contato telefônico restaram infrutíferas, posto que não consta
telefone cadastrado para o referido causídico e que o número encontrado em
consulta à rede mundial de computadores (51-3476.0008) não logrou atendimento;
e
5.
Este documento foi encaminhado para o e-mail do Defensor
Constituído cadastrado no sistema eProc/JMU.”
Embora não tenha ocorrido falha técnica do sistema, consoante
esclarecimentos prestados pela SEJUD, por Despacho de 5/8/2022, determinei, em
homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório, que todas as partes
fossem novamente intimadas do inteiro teor do Acórdão, com a consequente
reabertura do prazo recursal (Apl 10-97.2021, evento 142).
7000617-76.2022.7.00.0000
40001352504 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 18:36
:: 40001352504 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8694c137cf1725d7...
6/36
Em 6/8/2022, a UNIÃO/ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, na
qualidade de Assistente de Acusação, opôs Embargos de Declaração (Apl 10-
97.2021, evento 144; ED 617-76, evento 1, EMBDECL1).
Em 9/8/2022, a Defesa Constituída de CLÓVIS ROBERTO VILLA
VERDE MATTOS juntou aos autos nova Petição, reiterando os termos dos
Embargos já opostos (Apl 10-97.2021, evento 146; ED 617-76.2022, evento 1,
EMBDECL3).
Em 20/8/2022, o Dr NAURO OSORIO MARQUES requereu a sua
habilitação nos autos, na qualidade de novo Defensor Constituído do Réu
CLODOMIRO PEREIRA MARQUES, em substituição ao Advogado anterior, bem
como vista integral do feito. Na ocasião, rememorou a oposição dos Embargos
Declaratórios pelo anterior Advogado, destacando a tese de prejuízo ao contraditório
e à ampla defesa, ante a ausência de intimação da defesa técnica para o julgamento.
Postulou, ao fim, acesso a todos os julgamentos e a intimação para todos os atos
processuais, sob pena de nulidade, e a renovação dos atos, prejudiciais, “visto que
sequer foi alcançado à possibilidade da ampla defesa e contraditórios, sob pretexto
de sigilo processual” (Apl 10-97.2021, evento 167).
Em relação à referida Petição, a Secretaria Judiciária certificou (Apl
10-97.2021, evento 168) “que foi realizada a alteração na representação por
advogado do acusado CLODOMIRO PEREIRA MARQUES, passando o novo
causídico constituído a ter acesso integral aos autos”. Certificou ainda que “a nova
intimação do referido acusado acerca do Acórdão de 1º/6/2022 (evento 120),
conforme determinada pelo despacho do evento 142, foi confirmada em 19/8/2022,
tendo iniciado o prazo recursal na data de hoje (22/8/2022)”.
Diante das informações certificadas pela SEJUD, determinei o
prosseguimento da marcha processual por Despacho proferido em 23/8/2022 (Apl
10-97.2021, evento 170).
Os Embargos de Declaração foram autuados em 6/9/20022 e
distribuídos a minha relatoria (ED nº 617-76.2022, eventos 1 a 4).
Nos termos do art. 131, § 1º, do RISTM, determinei a abertura de
vista, pelo prazo de 5 (cinco) dias, à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, à
União/Advocacia-Geral da União e às Defesas para, querendo, apresentarem as
respectivas contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos (ED nº 617-76.2022,
evento 5).
Em 15/9/2022, a Defesa de WALTER FERNANDO GOBBATO
KARL apresentou Contrarrazões aos Embargos opostos pela Advocacia-Geral da
União (ED nº 617-76.2022, Evento 19).
7000617-76.2022.7.00.0000
40001352504 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 18:36
:: 40001352504 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8694c137cf1725d7...
7/36
Com vista dos autos, a PGJM, em 20/9/2022, opinou pela rejeição dos
Aclaratórios opostos pelos Réus CLODOMIRO PEREIRA MARQUES, CLÓVIS
ROBERTO VILLA VERDE MATTOS e WALTER FERNANDO GOBBATO
KARL e pelo parcial provimento dos Embargos opostos pela União, para sanar
omissão acerca da imposição de pena acessória de exclusão das Forças Armadas
para os Réus SANDRO ALVES, FELIPE CAMPOS DE OLIVEIRA e RODENI
NASCIMENTO GARCIA, e de perda da função pública para o Réu WALTER
FERNANDO GOBBATO KARL (ED nº 617-76.2022, Evento 23).
A Defensoria Pública da União, na assistência do Réu RODENI
NASCIMENTO GARCIA, apresentou, em 25/10/2022, contrarrazões aos
Embargos da União (ED nº 617-76.2022, Evento 30).
Em seus Embargos de Declaração, a Defesa de CLÓVIS ROBERTO
VILLA
VERDE
MATTOS
(ED
617-76.2022,
evento
1,
EMBDECL2/EMBDECL3) aponta omissão no Acórdão vergastado, tendo em vista
que a matéria da prescrição não fora enfrentada na extensão requerida pela Defesa.
Aduz que o fato praticado pelo Embargante teria ocorrido em data anterior à Lei nº
12.234/2010, sendo-lhe aplicável a lei anterior, mais benéfica, cuja redação permitia
a prescrição em data anterior ao recebimento da Denúncia. Argumenta, ainda, que,
por ter mais de 70 (setenta) anos, na data da Sentença, em relação ao Embargante, o
lapso prescricional deveria ser contado pela metade.
Requer, ao fim, o provimento dos Embargos de Declaração para
declarar-se a prescrição da pretensão punitiva, em observância ao disposto no art. 5º,
XL, da Constituição Federal de 1988, com o consequente prequestionamento da
matéria constitucional ventilada.
Em Contrarrazões, a PGJM pontuou não haver omissão no Acórdão
recorrido, visto que também houve recurso da Acusação, de forma que o prazo
prescricional deve levar em conta a pena máxima cominada ao delito de estelionato.
Além disso, o Réu não possuía idade superior a 70 (setenta) anos na data do fato
delituoso, o que torna insustentável o pleito de redução do prazo prescricional pela
metade.
A Defesa de WALTER FERNANDO GOBBATO KARL, em seus
Embargos de Declaração (ED 617-76.2022, evento 1, EMBDECL5), aduz que o
Acórdão recorrido teria desconsiderado “a alegação de que se tratava, em relação
ao acusado Walter F G Karl, de crime impossível, posto que os atestados por ele
emitidos não eram condição suficiente nem mesmo necessária para a obtenção de
alguma vantagem por parte dos demais acusados, [...]”.
7000617-76.2022.7.00.0000
40001352504 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 18:36
:: 40001352504 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8694c137cf1725d7...
8/36
Afirma que a Lei nº 12.842/2013 prevê, nos incisos X e XIII do seu
artigo 4º, como direito/obrigação do médico atestar as condições de saúde do
paciente e determinar o prognóstico relativo ao diagnóstico nosológico. Assevera,
nesse viés, que o entendimento vertido no Acórdão, de que o Acusado WALTER não
poderia ter emitido os atestados, vai de encontro ao comando constitucional inserto
no inciso II do art. 5º da Constituição Federal de 1988, visto que “ninguém será
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.
Sustenta que o entendimento vertido no Acórdão, no ponto em que
afirma estar o Acusado “usurpando” atividade atinente à junta de inspeção de saúde,
acarretaria em censura à atividade científica do médico, bem como violaria o livre
exercício dessa profissão, em desarmonia com os incisos IX e XIII do art. 5º da
Constituição Federal de 1988.
Argumenta, ademais, que, se a administração militar impõe a
submissão à junta de inspeção para a avaliação de condição de saúde, o atestado
emitido em nada se vincula à referida concessão, sendo simples manifestação do
médico dentro de sua atividade científica exercida, de maneira que ficaria clara a
ocorrência do “crime impossível”.
Em Contrarrazões, a PGJM pontua que “todas as alegações trazidas
pelo Embargante referem-se à matéria de mérito que foi amplamente enfrentada e
rejeitada no acórdão recorrido”. Argumenta, ademais, que o Réu, inconformado
com a condenação, traz à colação argumentos que não dizem respeito a eventual
omissão no Acórdão recorrido, configurando um verdadeiro pedido de revisão do
mesmo Acórdão, cujas alegações lastreiam-se apenas em seu entendimento
subjetivo, em total desconformidade com a prova dos autos, o que impõe a rejeição
dos Embargos “em face da evidente ausência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão vergastado”.
Nos Embargos de Declaração opostos pelo Dr. FÁBIO ALEXANDRE
KOCHENBORGER, em 23/6/2022, na Defesa do Réu CLODOMIRO PEREIRA
MARQUES (ED 617-76.2022, evento 1, EMBDECL4), o Defensor postulou a
produção de efeitos modificativos aos Aclaratórios, para anulação do julgamento e
reabertura de prazos, por ausência de intimação da defesa técnica para o julgamento,
o que teria causado grave prejuízo ao Embargante.
Argumenta que, em 9/3/2022, juntou procuração nos autos originários,
tendo o Juízo a quo determinado sua associação na defesa de CLODOMIRO
PEREIRA MARQUES na APM nº 0000072-36.2016.7.03.0103 e nos feitos
correlatos, com a exclusão dos advogados anteriormente associados.
7000617-76.2022.7.00.0000
40001352504 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 18:36
:: 40001352504 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8694c137cf1725d7...
9/36
Aduz que, na origem, o processo não está em sigilo e não foi
informado que não o incluíram na Apelação ou que a mesma seria julgada.
Argumenta que a Secretaria do Juízo não se acautelou em cadastrá-lo na Apelação
do processo. Afirma que a intimação para o julgamento ocorreu em 25/05/2022, com
o processo já em sigilo, aduzindo não haver como argumentar que os ex-advogados
foram intimados, pois “já tinham sido destituídos e excluídos conforme decisão da
Magistrada de origem”.
Pondera que o direito de a Defesa argumentar amplamente no curso
dos atos procedimentais deve ser respeitada para efetivar direitos fundamentais.
Requer, assim, in verbis:
“[...] que sejam acolhidos os embargos para anular o acórdão e oportunizar a
defesa a contrapor e apresentar memoriais e ter direito a realizar a sustentação
oral, o que desde já requer exercer o direito, e intime este advogado para exercer os
direitos constitucionais e infraconstitucionais reclamados.”
Em contrarrazões, a PGJM pondera que a Defesa foi devidamente
intimada eletronicamente da publicação da pauta relativa à sessão de julgamento
realizada em 1º/6/2022, do deferimento do pedido de sustentação oral formulado
pelo Procurador-Geral de Justiça Militar e, também, quanto à publicação do Acórdão
vergastado, estando evidenciada “a ausência de verossimilhança nas alegações do
Embargante quanto à suposta inexistência de intimação acerca dos atos processuais
e, consequentemente, de prejuízo à ampla defesa e ao contraditório”.
Em suas razões de Embargos, a UNIÃO aponta omissão no Decisum
embargado, visto que a União fora mencionada como Assistente de Acusação tão
somente no Relatório.
Ademais, entende imprescindível que este Tribunal se manifeste
expressamente quanto à imposição de penas acessórias aos Réus, nos termos dos
artigos 98 e seguintes do CPPM.
Em Contrarrazões, a Defesa de WALTER FERNANDO GOBBATO
KARL argumenta que a Assistente de Acusação pretende a condenação além do
quanto postulado. Aduz que a questão é inovadora, não podendo, neste momento
processual, ser apreciada por este Tribunal, de forma que qualquer condenação em
pena acessória resultaria em inconstitucionalidade por afronta ao art. 5º, inciso LV
da Constituição Federal de 1988.
A DPU, na defesa de RODENI NASCIMENTO GARCIA, pugnou
pela rejeição dos Embargos opostos pela UNIÃO, para manter o Acórdão inalterado
quanto à não imposição da pena acessória a seu Assistido, “uma vez que não houve
7000617-76.2022.7.00.0000
40001352504 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 18:36
:: 40001352504 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8694c137cf1725d...
10/36
qualquer pedido de sua aplicação pelo órgão acusador durante o curso do
processo, sob pena de ferir o princípio do devido processo legal, do contraditório e
da ampla defesa”.
Em sua manifestação, a PGJM opinou pelo parcial acolhimento dos
Aclaratórios, apenas para sanar omissão no Acórdão recorrido quanto à imposição
da pena acessória de exclusão das Forças Armadas para os réus SANDRO
ALVES, FELIPE CAMPOS DE OLIVEIRA e RODENI NASCIMENTO GARCIA
e da perda da função pública para o réu WALTER FERNANDO GOBBATO
KARL.
Em 31/1/2023, determinei a remessa do presente feito à Secretaria do
Tribunal Pleno para sua inclusão em Pauta de Julgamento. Na oportunidade,
determinei a retirada do segredo de justiça em relação aos autos dos presentes
Embargos de Declaração (evento 31).
Em 3/2/2023, a Defesa de CLODOMIRO PEREIRA MARQUES
protocolou Petição e juntou documentos (eventos 35 a 38).
Em 9/2/2023, determinei a abertura de vista à PGJM, que se declarou
ciente dos documentos juntados e manifestou-se pelo prosseguimento do feito
(eventos 39 e 44).
Em 27/2/2023, a Defesa de CLODOMIRO PEREIRA MARQUES
protocolou nova Petição (evento 46).
Em 27/2/2023 (evento 47), determinei o encaminhamento do feito à
Secretaria do Tribunal Pleno, para inclusão em Pauta de Julgamento.
É o Relatório.
VOTO
Em Contrarrazões, a PGJM anotou que os Embargos de Declaração
opostos por CLÓVIS ROBERTO VILLA VERDE MATTOS, WALTER
FERNANDO GOBBATO KARL e CLODOMIRO PEREIRA MARQUES sequer
deveriam ser conhecidos por não preencherem a finalidade legal dessa espécie
recursal.
Não obstante, em consonância com a jurisprudência desta Corte
castrense, os Embargantes indicaram os trechos do Acórdão que consideram
omissos, de forma que a questão quanto à efetiva existência dos alegados vícios
7000617-76.2022.7.00.0000
40001352504 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 18:36
:: 40001352504 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8694c137cf1725d...
11/36
confunde-se com o próprio mérito recursal, devendo ser apreciada quando do seu
exame, nos termos do § 3º do artigo 81 do RISTM.
Assim, os Recursos foram opostos tempestivamente e preenchem os
requisitos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

QUESTÃO DE ORDEM
Em 31/1/2023, procedi à juntada do Relatório e determinei a remessa
do presente feito à Secretaria do Tribunal Pleno, para sua inclusão em Pauta de
Julgamento. Na oportunidade, determinei a retirada do segredo de justiça em relação
aos autos dos presentes Embargos de Declaração (eventos 31 e 32).
Em 3/2/2023, a Defesa de CLODOMIRO PEREIRA MARQUES
protocolou Petição, descrita como “PED_LIMINAR/ANT_TUTE1”, e juntou
documentos (eventos 35 a 38).
Do que se consegue depreender da referida Petição, o Embargante
aponta suposta nulidade, alegando, em suma, negativa de “acesso aos autos de forma
integral”. Discorre sobre fatos relacionados a Corréus da Apelação de origem. Ao
final, ao que se entende, busca a imediata revogação da medida cautelar de
suspensão da advocacia. Os documentos acostados referem-se a outras 2 (duas)
ações penais respondidas pelo Embargante, que tramitaram nesta Justiça
Especializada (APM nº 7000115-77.2018.7.03.0103 e APM nº 7000094-
04.2018.7.03.0103), e a ação cível tramitada na Justiça Federal, atinente a Corréu
absolvido na Sentença e na Apelação de origem, cujo fato delitivo (fato nº 2) sequer
é objeto de análise nestes Aclaratórios.
Em 9/2/2023, determinei a abertura de vista à PGJM, que se declarou
ciente dos documentos juntados e manifestou-se pelo prosseguimento do feito, em
face da “nítida ausência de amparo legal para apreciar o pedido do Embargante nesta
sede recursal” (eventos 39 e 44).
Em 27/2/2023, a Defesa de CLODOMIRO PEREIRA MARQUES
protocolou nova Petição, descrita como “PED_LIMINAR/ANT_TUTE4”, na qual
reitera ponderações relacionadas às outras 2 (duas) Ações Penais Militares em que
restou absolvido, aduzindo que não desiste de ter acesso aos autos “com videos e
audios [sic]”, e requer a imediata liberação do exercício da advocacia de
CLODOMIRO (evento 46).
7000617-76.2022.7.00.0000
40001352504 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 18:36
:: 40001352504 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8694c137cf1725d...
12/36
Por Despacho proferido em 27/2/2023 (evento 47), determinei o
encaminhamento do feito à Secretaria do Tribunal Pleno, para inclusão em Pauta de
Julgamento, cuja publicação foi realizada em 1º/3/2023 (evento 51).
Conforme exposto no Relatório deste feito, após a publicação do
Acórdão proferido na Apelação nº 7000010-97.2021.7.00.0000, em razão de o então
Defensor de CLODOMIRO PEREIRA MARQUES ter alegado dificuldades para
realizar a abertura do documento no e-Proc, determinei, em homenagem aos
princípios da ampla defesa e do contraditório, que todas as partes fossem novamente
intimadas do inteiro teor do Acórdão, com a consequente reabertura do prazo
recursal (Apl 7000010-97.2021.7.00.0000, evento 142).
Assim, as Defesas tiveram mais de uma oportunidade de argumentar,
dentro do prazo recursal, o que entendessem de direito, acerca do Acórdão recorrido,
no momento processual oportuno. Aliás, o Acórdão embargado analisou, de forma
bastante pormenorizada, as teses aduzidas pelas Defesas, expondo os motivos pelos
quais esta Corte entendeu pelo não provimento dos Apelos defensivos.
Ademais, ao julgar o Recurso de Apelação, o Plenário desta Corte
decidiu, por unanimidade, manter, de forma modulada, a Medida Cautelar de
Suspensão do Exercício da Advocacia, restringindo os seus efeitos às ações que
versem sobre matéria de natureza administrativo militar, em especial, àquelas
cujo objeto seja a reintegração/reforma de militares, e determinar que a referida
medida perdure (da forma como modulada) até o trânsito em julgado do Processo,
não sendo esta a sede adequada para discutir-se a revogação da medida cautelar,
diante da finalidade específica e delimitada do Recurso de Embargos de Declaração,
como bem ponderou a PGJM.
Diante do exposto, nos termos do art. 13, III, do RISTM, submeti à
apreciação do Plenário desta Corte Castrense a presente Questão de Ordem.
Posto isso, indefiro o pleito de revogação da medida cautelar imposta
ao Embargante CLODOMIRO PEREIRA MARQUES, ressaltando que os efeitos da
Medida Cautelar de Suspensão do Exercício da Advocacia em tela restringem-se,
como se tem claro no Acórdão recorrido, às ações que versem sobre matéria de
natureza administrativo militar, em especial, àquelas cujo objeto seja a
reintegração/reforma de militares; e recebo as Petições defensivas, acima
mencionadas, tão somente como Memoriais, com o prosseguimento e julgamento
do presente feito.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR CLÓVIS ROBERTO
VILLA VERDE MATTOS
7000617-76.2022.7.00.0000
40001352504 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 18:36
:: 40001352504 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8694c137cf1725d...
13/36
Ao analisar a preliminar de prescrição, no julgamento da Apelação,
pontuei sobre o entendimento assentado no direito pretoriano pátrio, segundo o qual
o estelionato previdenciário é crime de natureza binária ou dual, devendo-se
distinguir entre a situação fática de quem comete um ato de falsidade para permitir
que outrem obtenha a vantagem indevida, daquele que leva a termo a fraude e com
ela venha a obter ganhos indevidos com o benefício ilicitamente adquirido.
Destaquei que, no caso, os médicos aos quais se imputa a emissão de atestados
ideologicamente falsos respondem por crime instantâneo de efeitos permanentes
(STF. 2ª Turma. HC 104880. Rel. Min. Ayres Britto. Julgado em 14/9/2010).
Ademais, considerando que o Recurso não era exclusivo das Defesas,
anotei que, em sede preliminar, mostrava-se inviável a análise da prescrição pela
pena em concreto. Em seguida, no Acórdão hostilizado, passou-se a analisar a
hipótese da prescrição pela pena em abstrato, entre as datas dos fatos e do
recebimento da Denúncia. Assim, assiste razão à PGJM, quando pontua não ter
havido omissão no Acórdão em relação a essa questão.
Entretanto, no atual estágio do processo, verifica-se que a pena de 2
(dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, imposta ao
Embargante CLÓVIS ROBERTO VILLA VERDE MATTOS, foi mantida em
Decisão unânime deste Plenário, e assim tornou-se definitiva, eis que não houve
insurgência da Acusação em relação à dosimetria da referida pena.
Considere-se, ainda, que a prescrição é matéria de ordem pública que
pode ser reconhecida em qualquer fase do processo. Ademais, consoante a
remansosa jurisprudência desta Corte, aos fatos ocorridos em data anterior à
alteração promovida pela Lei nº 12.234/2010, de 5/5/2010, aplica-se o art. 110, § 2º,
do CP comum, em sua redação anterior, o que possibilita a declaração da prescrição
da pretensão punitiva na modalidade retroativa entre a data dos fatos e o
recebimento da Denúncia. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente, in verbis:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO IN RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
ESTELIONATO QUALIFICADO (ART. 251, § 3º, DO CPM). CONDENAÇÃO.
PRESCRIÇÃO NA FORMA RETROATIVA. TEMPO DO CRIME ANTERIOR À
VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.234/2010. PRAZO PRESCRICIONAL DIMENSIONADO
ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL PACÍFICO NESTA CORTE. DECISÃO RECORRIDA.
MANUTENÇÃO. AGRAVO REJEITADO. UNÂNIME. Aos fatos delitivos ocorridos
em momento pretérito à entrada em vigor da Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010, o
cômputo do prazo prescricional, à luz da pena em concreto, era regido pela redação
do art. 110, § 2º, do Código Penal Brasileiro, que permitia considerar o
recebimento da denúncia como primeiro marco interruptivo do prazo prescricional.
Hodiernamente, sabe-se que a atual redação do art. 110, § 1º, do Código Penal,
dada pela Lei nº 12.234/2010, não pode retroagir, em obediência ao princípio da
irretroatividade da lei penal mais gravosa, motivo pelo qual não alcança eventuais
7000617-76.2022.7.00.0000
40001352504 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 18:36
:: 40001352504 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8694c137cf1725d...
14/36
crimes cometidos antes de sua entrada em vigor, ou seja, antes de 5 de maio de
2010. Trata-se de norma in malam partem, havendo expressa vedação
constitucional de retroatividade da lei penal mais gravosa, a teor do art. 5º, inciso
XL, da CF/88. A regra vigente na data do crime, sendo mais favorável, deve
prevalecer. Portanto, in casu, opera-se a extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com base na pena em
concreto para os aventados delitos praticados pelo agravado no período
compreendido entre os anos de 2008 e 2009. Agravo Interno rejeitado, por
unanimidade.”
(STM. Agravo Interno nº 7000810-28.2021.7.00.0000. Rel. Min. Ten
Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo. Julgamento: 7/3/2022 a
10/3/2022).
No mesmo sentido, confiram-se, ainda: STM - Apelação nº 0000133-
46.2010.7.01.0301-RJ. Rel. Min. Dr. Artur Vidigal de Oliveira. Julgamento:
17/5/2012; STM - Apelação nº 290-82.2011.7.01.0301-RJ. Rel. Min. Alte Esq
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. Julgamento: 24/9/2012; STM - Apelação nº
0000031-31.2011.7.07.0007. Rel. Min. Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos.
Julgamento: 25/10/2012; STM - Apelação nº 61-05.2009.7.01.0201-RJ. Rel. Min.
Dr. José Coêlho Ferreira. Julgamento: 28/2/2013; STM - Apelação nº 0000019-
47.2011.7.06.0006-BA. Rel. Min. Gen Ex Fernando Sérgio Galvão. Julgamento:
22/5/2013; STM - Apelação nº 0000142-46.2012.7.01.0201-RJ. Rel. Min. Ten Brig
Ar Cleonilson Nicácio Silva. Julgamento: 11/6/2014; e STM – Apelação nº
7000527-39.2020.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente
Camelo. Julgamento: 21/10/2021.
Diante disso, resta verificar se o delito cometido pelo Embargante foi
praticado em momento anterior à edição da Lei nº 12.234/2010 e, nesse caso, se
teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva retroativa entre a data do crime e o
recebimento da Denúncia.
De início, cabe afastar o pleito defensivo de que o lapso prescricional
seja computado pela metade, na medida em que o CPM (art. 129) possui previsão
expressa no sentido de que a redução dos prazos prescricionais pela metade aplica-
se nas hipóteses de Acusados que eram menores de 21 (vinte e um) ou maiores de 70
(setenta) anos, ao tempo do crime, não sendo esse o caso do Embargante CLÓVIS
ROBERTO VILLA VERDE MATTOS, eis que responde por crime instantâneo,
conforme explanado anteriormente.
O referido Réu foi condenado à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses
e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, de forma que o lapso prescricional pela pena
aplicada em concreto é de 8 (oito) anos, nos termos do art. 125, inciso V, do CPM.
7000617-76.2022.7.00.0000
40001352504 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 18:36
:: 40001352504 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8694c137cf1725d...
15/36
Consoante delineado no Acórdão recorrido, os fatos nº 3 e nº 4,
imputados na Denúncia, foram considerados como crime único, pois a ação cível
ajuizada pelo ex-soldado FELIPE CAMPOS DE OLIVEIRA e patrocinada pelo
Advogado CLODOMIRO PEREIRA MARQUES, no ano de 2006 (Processo n°
5002765-49.2016.4.04.7112 [2006.71.12.006145-0]), configurou o início da
conduta delituosa, que se estendeu por intermédio da ação ajuizada em 2013
(Processo n° 5052129-31.2013.4.04.7100), conduta criminosa à qual aderiu,
inicialmente, o médico CLÓVIS ROBERTO VILLA VERDE MATTOS e,
posteriormente, o médico Dr. WALTER FERNANDO GOBBATO KARL. Isso
porque, desde o início (ação ajuizada em 2006), a pretensão sempre foi a reforma
em grau superior ao que ocupava o soldado FELIPE.
Como explicitado na análise da preliminar de prescrição, enfrentada no
Acórdão recorrido, diante da natureza binária ou dual do estelionato previdenciário,
o médico CLÓVIS ROBERTO VILLA VERDE MATTOS, a quem se imputou a
emissão de 2 (dois) atestados ideologicamente falsos, no ano de 2006, respondeu por
crime instantâneo de efeitos permanentes. Nesse sentido, destaco os seguintes
julgados da Excelsa Corte e do STJ:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. RÉU BENEFICIÁRIO
DAS PARCELAS INDEVIDAS. CRIME PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL. HIGIDEZ DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRECEDENTES. 1. Em tema de
estelionato previdenciário, o Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência
firme quanto à natureza binária da infração. Isso porque é de se distinguir aquele
que, em interesse próprio, recebe o benefício ilicitamente daquele que comete uma
falsidade para permitir que outrem obtenha a vantagem indevida. No primeiro caso,
a conduta, a despeito de produzir efeitos permanentes no tocante ao beneficiário da
indevida vantagem, materializa, instantaneamente, os elementos do tipo penal. Já
naquelas situações em que a conduta é cometida pelo próprio beneficiário e
renovada mensalmente, o crime assume a natureza permanente, dado que, para
além de o delito se protrair no tempo, o agente tem o poder de, a qualquer tempo,
fazer cessar a ação delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”.
(STF – 2ª Turma. Ag.Reg. no RE com Agravo nº 663.735. Rel. Min.
Ayres Britto. Julgado: 07/02/2012).
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. 1. A depender do agente que praticou o ilícito contra a Previdência
Social, a natureza jurídica do estelionato previdenciário será distinta: se o agente
for o próprio beneficiário, será um delito permanente, que cessará apenas com o
recebimento indevido da última parcela do benefício; se o agente for um terceiro
não beneficiário ou um servidor do INSS, será um crime instantâneo de efeitos
permanentes. Nesse caso, o delito terá se consumado com o pagamento da primeira
prestação indevida do benefício. 2. Agravo regimental não provido”.
7000617-76.2022.7.00.0000
40001352504 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 18:36
:: 40001352504 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8694c137cf1725d...
16/36
(STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp nº 1.112.184/RS. Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz. Julgamento: 24/3/2015).
No caso em apreço, o Réu CLÓVIS ROBERTO VILLA VERDE
MATTOS emitiu 1 (um) Laudo Médico em 18/8/2006 e 1 (um) Parecer Ortopédico
em 25/8/2006, ambos ideologicamente falsos, sendo que, a partir de 9/10/2006, o
Réu FELIPE CAMPOS DE OLIVEIRA passou a receber proventos na condição de
reintegrado judicialmente (APM 0000072-36.2016.7.03.0103, Evento 403, OFIC2).
Verifica-se, assim, que, entre as datas dos fatos praticados pelo
Embargante (18/8/2006 e 25/8/2006) e a do recebimento da Denúncia (06/10/2017),
decorreu lapso superior a 8 (oito) anos, impondo-se a declaração da prescrição da
pretensão punitiva, em relação ao Réu CLÓVIS ROBERTO VILLA VERDE
MATTOS.
Diante do exposto, rejeito os Embargos de Declaração opostos, por
inexistir omissão no Acórdão recorrido, entretanto, por se tratar de matéria de ordem
pública, declaro extinta a punibilidade do Réu CLÓVIS ROBERTO VILLA VERDE
MATTOS pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa,
com fulcro nos arts. 123, inciso IV, 125, inciso V, § 1º, § 2º, alínea “a”, e § 5º, inciso
I, ambos do CPM, c/c o art. 110, § 2º, do CP, em sua redação anterior à Lei nº
12.234/2010, por ser mais benéfica ao Embargante.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR WALTER FERNANDO
GOBATTO KARL
Incursionando nos autos da Apelação nº 7000010-97.2021.7.00.0000,
verifica-se que, ao analisar os fatos nº 3/4 (relacionado ao Soldado FELIPE
CAMPOS DE OLIVEIRA) e o fato nº 6 (relacionado ao Soldado SANDRO
ALVES), o Acórdão recorrido examinou, de forma minudente, o arcabouço
probatório contido nos autos, bem como as razões de Apelação do Réu WALTER
FERNANDO GOBBATO KARL, para concluir que o ora Embargante emitiu,
dolosamente, atestados ideologicamente falsos, a fim de viabilizar a instrução
fraudulenta das ações de reforma promovidas por FELIPE CAMPOS DE
OLIVEIRA e por SANDRO ALVES, tudo em conluio com o Advogado
CLODOMIRO PEREIRA MARQUES. Confira-se, a esse respeito, o Voto condutor
da Apelação nº 7000010-97.2021.7.00.0000, evento 120, fls. 45 a 58; e fls. 67/75.
Especificamente em relação aos argumentos reiterados pela Defesa,
em suma, no sentido de que haveria, na hipótese, a caracterização de “crime
impossível”, visto que os atestados médicos emitidos retratariam o livre exercício da
atividade médica e não poderiam dar azo à concessão de licenças ou da reforma,
7000617-76.2022.7.00.0000
40001352504 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 18:36
:: 40001352504 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8694c137cf1725d...
17/36
uma vez que a conclusão sobre a incapacidade do militar é apreciada por junta de
inspeção de saúde e, na esfera judicial, dependem de apreciação por perito judicial,
destaco os seguintes trechos do Acórdão embargado:
“- Fatos nº 3 e 4.
[...]
Na Sentença ora Recorrida, em análise detalhada do conjunto probatório contido
nos autos, a Juíza Federal Substituta da 1ª Auditoria da 2ª CJM condenou os
Apelantes F. C. D. O., C. P. M., C. R. V. V. M. e W. F. G. K., pelos fatos nºs 3 e 4, nas
penas do art. 251 do CPM, eis que comprovada a fraude para a obtenção da
reforma indevida, praticada em conluio.
Em que pese o enorme esforço das Defesas na tentativa de demonstrar o contrário,
há nos autos extenso cabedal probatório que comprova a fraude, perpetrada pelos
citados Réus em conluio, no intuito de promover a indevida reforma de F. C. D. O.
[...]
O dolo do Dr. W. F. G. K. em contribuir para a fraude, ora em comento, ficou ainda
mais evidente por ocasião da propositura da segunda ação cível patrocinada por C.
P. M. em favor de F. C. D. O.
Com data de 23/11/2012, exatamente 1 (um) ano após o Acórdão proferido no
Julgamento da Apelação nº 006145-20.2006.404,7112/RS, o Dr. W. F. G. K. emitiu
um Parecer atestando que F. C. D. O. encontrava-se incapaz definitivo para o
serviço militar e civil. Relembre-se a íntegra (PO, Evento 1, IPM12, fl. 29), in
verbis:
‘Atesto p/ os devidos fins q F. C. D. O. encontra-se com lesão ligamento
cruzado anterior joelho D (S83.5) estando esgotados todos os meios da
medicina especializada observado os prazos para recuperação, incapaz
definitivo p/ serviço militar e civil, necessitando de auxílio de terceiros p/
deslocamento e medicação permanente’ (Grifo nosso.)
Tal ‘Parecer’ acostado à Inicial do segundo processo, deu azo ao argumento
fraudulento utilizado por C. P. M., no patrocínio da causa de F. C. D. O., no sentido
de que após 1 (um) ano da Decisão proferida pelo TRF/4 o Exército teria
submetido o Autor a exames e avaliações e atestado sua invalidez.
Ainda no curso dessa segunda ação cível, o Dr. W. F. G. K. emitiu mais um atestado
ideologicamente falso, com igual teor, que serviu para C. P. M. requerer o
julgamento do processo ‘no estado em que se encontra’, alegando, falsamente, que
a ‘Administração Militar’ submeteu o Autor novamente a inspeção médica e teria
ratificado a conclusão anterior: ‘incapaz definitivamente para o serviço militar e
civil necessitando de auxílio de terceiros para deslocamento e medicação
permanente’, e também que a Administração teria reconhecido já ter sido ‘esgotado
7000617-76.2022.7.00.0000
40001352504 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 18:36
:: 40001352504 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8694c137cf1725d...
18/36
os prazos e meios da medicina especializada’. Atente-se para o detalhe de que o
Atestado tem a mesma data da Petição de C. P. M., 23/6/2014 (PO, Evento 1,
IPM12, fls. 30 e 74).
Instado pela Administração militar sobre a emissão de pareceres tão discrepantes e
fora de suas atribuições funcionais, o Dr. W. F. G. K. declarou que se ‘equivocou’
na emissão dos laudos de 23/11/2012 e 23/6/2014, referentes ao Soldado F. C. D. O.
(PO, Evento 1, APENSO34, fl. 51). Todavia, a justificativa não convence.
Consta nos autos que no ano de 2012 foi realizada uma Sindicância no Hospital
Militar de Área de Porto Alegre, na qual, em solução de 11/5/2012, W. F. G. K. foi
advertido sobre a inobservância do dever funcional, em razão de ter atestado a
incapacidade laborativa de militar (autor de ação de reforma), em desacordo com a
legislação regente e com determinação expressa publicada em Boletim a
Organização Militar de Saúde (PO, Evento1, IPM12, fls. 49/73). Na época, serviu
de atenuante a alegação de desconhecimento da legislação que regula o sistema de
perícias médicas do Exército, justificativa um tanto frágil, considerando que,
anteriormente, o Apelante foi Oficial Médico Temporário do Exército.
Ocorre que, mesmo depois de formalmente advertido, o Dr. W. F. G. K. voltou a
usurpar a atribuição dos agentes periciais do Exército e emitiu Pareceres atestando
a incapacidade definitiva do Corréu F. C. D. O., quando não esgotados os recursos
da medicina e sequer realizada a cirurgia indicada em anterior perícia e
determinada por Decisão judicial. (Sublinhei.)
Deve-se destacar que o caso do Soldado F. C. D. O. não é um fato isolado. Com
base em informações da Administração Militar e em farta documentação acostada
aos autos, observam-se vários casos em que o Dr. W. F. G. K., mesmo sem
competência legal e contrariando ordens expressas de autoridades militares,
forneceu laudos médicos atestando a incapacidade laboral de clientes do Advogado
C. P. M. até o ano de 2015, ou seja, mesmo depois de formalmente advertido da
ilicitude de sua conduta, o que não deixa margem a dúvidas quanto a sua
participação no esquema criminoso de reintegrações/reformas indevidas,
capitaneado pelo referido Advogado (PO, Evento1, Apenso 34, fls. 18/92).
(Sublinhei.)
Diante das provas carreadas aos autos, não pode prevalecer a tese defensiva de
ausência de dolo e de crime impossível, eis que o Dr. W. F. G. K. nunca atuou na
condição de perito e os laudos por ele emitidos não eram necessários nem
suficientes para levar à reforma dos militares.
Ocorre, como já demonstrado, que, mesmo sabendo que não possuía atribuição e
formalmente advertido da ilicitude de sua conduta, o Acusado W. F. G. K. atestou a
incapacidade laborativa de F. C. D. O., no nítido intuito de ‘criar’ fatos novos
capazes de, artificiosamente, ludibriar o Juízo da causa e seus auxiliares. Veja-se
que o timbre do Receituário do Hospital Militar de Área e o próprio fato de ser ele
Médico Civil daquela Organização de Saúde Militar davam ares de oficialidade aos
seus Pareceres fraudulentos, conduzindo à falsa ideia (ardilosamente realçada pelo
Advogado C. P. M. em suas Petições) de que a incapacidade estaria sendo
reconhecida pela Administração Militar. Frise-se, ademais, que o Juiz não está
7000617-76.2022.7.00.0000
40001352504 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 18:36
:: 40001352504 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8694c137cf1725d...
19/36
adstrito às conclusões da perícia judicial, podendo valer-se de todos os elementos
carreados aos autos para formar a sua convicção (inclusive os relatórios médicos
emitidos pelo Dr W. F. G. K.).
[...]
É induvidoso que o Recorrente não integra o sistema médico pericial do Exército,
tampouco tem atribuição para definir a incapacidade definitiva de militares.
Contudo, como dito alhures, mesmo depois de formalmente advertido e sabedor da
sua falta de atribuição emitiu pareceres atestando a incapacidade definitiva do
Soldado F. C. D. O. para o serviço militar e civil, quando evidentemente não
haviam esgotados os recursos da medicina, pois a cirurgia ainda não fora
realizada. Exsurge do conjunto probatório que os laudos emitidos pelo Dr. W. F. G.
K. tinham o nítido intuito de embasar, por via transversa e indevida, a fraude
levada a cabo por C. P. M. e F. C. D. O. perante a Justiça Federal.
[...]
Como visto, em que pese a existência da lesão e o direito do paciente de obter um
atestado do médico, a conduta do Dr. W. F. G. K. foi muito além do mero
diagnóstico, prognóstico e indicação de tratamento. Repita-se: mesmo depois de
formalmente advertido pela Administração, o Dr. W. F. G. K., usurpando a
atribuição dos agentes periciais do Exército, emitiu Pareceres atestando a
incapacidade definitiva do Corréu F. C. D. O., dizendo que estavam esgotados os
recursos da medicina, quando sequer fora realizada a cirurgia indicada na anterior
Decisão judicial.
[...]
- Fato nº 6
Observe-se que na referida audiência S. A. foi pessoalmente advertido da
necessidade de cumprir os trâmites administrativos, com o que se comprometeu, de
forma que ficaria insustentável a procrastinação do ato por meio de novas faltas
aos eventos agendados pela Administração. É nesse cenário que, a menos de 1 (um)
mês da realização do procedimento cirúrgico, surge o conveniente diagnóstico do
Dr. W. F. G. K., de 29/10/2012, em que afirma não haver indicação de cirurgia,
frustrando, assim, a realização do procedimento (PO, Evento 487, OUT5, fl. 82).
Há nos autos diversos elementos de convicção que comprovam que o relatório
emitido pelo Dr. W. F. G. K. em 29/10/2012 teve o nítido intuito de frustrar a
realização da cirurgia previamente agendada, e aqui peço vênia para, mais uma
vez, apresentar entendimento diferente das conclusões a que chegou a competente
Magistrada a quo. Vejamos:
- Na perícia realizada em 14/11/2007, houve indicação de cirurgia e fisioterapia
para a correção da lesão meniscal do Soldado S. A.
- Houve, em 2009, determinação judicial para a realização da cirurgia e tratamento
póscirúrgico/fisioterápico.
7000617-76.2022.7.00.0000
40001352504 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 18:36
:: 40001352504 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8694c137cf1725d...
20/36
- O laudo do médico civil do Hospital Geral de Porto Alegre, ortopedista e
traumatologista Dr. GERALDO LUIZ SCHUCK, de 1/7/2010, avaliou que o
paciente S. A. apresentava quadro de artrose no joelho, em fase inicial, e lesão
meniscal; ademais, indicou artroscopia para tratamento da lesão meniscal e
avaliação.
- Na audiência de 7/8/2012, o Apelado se comprometera a cumprir os trâmites
administrativos e a cirurgia estava marcada para o dia 20/11/2012.
Dessa forma, era imprescindível que o autor da demanda cível, S. A., se submetesse
ao tratamento cirúrgico e tratamento fisioterápico para, com ou sem lesão residual,
passar por nova avaliação acerca de sua capacidade ou não para o serviço militar.
O que mais uma vez não ocorreu, em razão do relatório médico maliciosamente
emitido pelo Dr W. F. G. K.
Aliás, quanto à participação de W. F. G. K. no delito ora em discussão, não se pode
perder de vista que o caso do Sd S. A. não é um fato isolado no bojo da
investigação. Com base em farta documentação, a 3ª Região Militar já havia
alertado sobre diversos casos em que o Dr. W. F. G. K., sem competência legal e
contrariando ordens expressas de autoridades militares, mesmo depois de
advertido, continuou fornecendo laudos médicos atestando a incapacidade laboral
de clientes do Advogado C. P. M. até o ano de 2015 (PO, Evento1, Apenso 34, fls.
18/92). (Sublinhei.)
No caso específico de S. A., tal peculiaridade também foi percebida pelo Comando
Militar do Sul, que no Oficio n° 18 - Asse Ap Ass Jur/Cmdo CMS, de 5/10/2015,
relatou ao Delegado de Polícia Federal (PO, Evento1, IPM4, fls. 84/85), in verbis:
‘1. Em complemento aos Oficios n° 07 e 08 - Asse Ap Ass Jur/Cmdo CMS, de
08 de junho de 2015 e 01 de julho de 2015, respectivamente, deste Comando
Militar de Área, encaminho a VS outros documentos relativos aos prováveis
delitos praticados por agentes da administração e civis contra a
Administração Militar e a Administração da Justiça:
- Processo n° 5051786-64.2015.4.04.7100/RS, do autor S. A., no qual o
médico Servidor Civil W. F. G. K., lotado no Hospital Militar de Área de
Porto Alegre, emite laudos médicos, ao que parece, incompatíveis com a
condição física do paciente, além de usurpar suas atribuições legais,
solicitando inspeção de saúde no intuito de forçar a administração militar a
reconhecer a situação construída em descompasso com a realidade, uma
vez que o próprio judiciário reconheceu que o autor abandonou o
tratamento. Merece destaque que o modus operandi permanece o mesmo dos
demais casos, assim como em relação ao mesmo causídico, Dr C. P. M..’
(Grifos nossos.)
[...]”.
Os excertos do Acórdão recorrido, acima transcritos, demonstram, com
solar clareza, que o Embargante, na condição de médico, agindo dolosamente e em
comunhão de esforços com os demais Corréus, emitia laudos e atestados
7000617-76.2022.7.00.0000
40001352504 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 18:36
:: 40001352504 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8694c137cf1725d...
21/36
ideologicamente falsos para subsidiar ações judiciais que eram patrocinadas pelo
correu CLODOMIRO PEREIRA MARQUES, objetivando a reforma fraudulenta
dos militares. Ademais, também é cristalina a exposição, contida no Acórdão,
demonstrando que, mesmo após ter sido formalmente advertido, em sindicância
procedida pela Administração Militar, o Dr. WALTER GOBBATO KARL voltou a
emitir Pareceres atestando a incapacidade definitiva do Corréu FELIPE CAMPOS
DE OLIVEIRA, o que, além da fraude desvelada na instrução processual,
caracteriza a usurpação da atribuição dos agentes periciais do Exército.
Portanto, assiste razão à PGJM, quando pontua não haver, no Acórdão
recorrido, qualquer vício de omissão, de obscuridade ou de contradição a ser sanado.
Na verdade, ao trazer à baila as mesmas teses, com nova roupagem, a Defesa
pretende que esta Corte profira um novo julgamento, em relação aquilo que já foi
decidido, o que, como consabido, é incabível em sede de Embargos de Declaração.
Nesse sentido, viceja, na jurisprudência do Excelso Pretório e dos
Tribunais Superiores, o entendimento segundo o qual não se acolhem os
Aclaratórios quando a parte os utiliza para rediscutir a matéria ventilada no Acórdão
recorrido, pois os Embargos de Declaração não constituem meio processual
adequado para a reforma do julgado, somente obtendo efeitos infringentes em
situações excepcionais. A propósito, cito os seguintes precedentes:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (...). 1. Os embargos de declaração
não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando
houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no
presente caso.2. O embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com
objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração
rejeitados.”
(STF. 2ª Turma. Embargos de Declaração no AgReg no RE com
Agravo nº 1.141.624-SP. Rel. Min. Edson Fachin. Julgamento:
15/4/2020);
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...). II - Os Embargos de
Declaração não caracterizam via adequada para a rediscussão de temas já
exaustivamente tratados no Decisum impugnado. O mero inconformismo com os
fundamentos adotados pela Corte não configura omissão ou contradição, devendo
ser rejeitados os aclaratórios opostos com tal finalidade. III - Embargos
Declaratórios conhecidos em parte e, nessa extensão, rejeitados.”
(STM. Embargos de Declaração nº 7000117-15.2019.7.00.0000. Rel.
Min. Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgamento: 25/04/2019);
“Embargos de Declaração (...). 3. Inviável o acolhimento dos embargos de
declaração, uma vez que, a pretexto de vício no acórdão embargado, é nítida a
pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa. 4.
Embargos declaratórios rejeitados.”
7000617-76.2022.7.00.0000
40001352504 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 18:36
:: 40001352504 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8694c137cf1725d...
22/36
(STJ. 5ª Turma. Embargos de Declaração no RHC nº 118.909-PR. Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Julgamento: 20/2/2020).
Ademais, o Recorrente trouxe à baila fundamentação baseada em
dispositivos legais e constitucionais que sequer foram mencionados nas suas Razões
de Apelação, o que desvela uma contradição lógica na alegação de omissão do
Julgado, visto que não seria possível ao Tribunal se manifestar sobre a suposta
incompatibilidade da condenação do Réu com a previsão dos incisos X e XIII do
artigo 4º da Lei nº 12.842/2013, tampouco sobre as supostas ofensas aos incisos II,
IX e XIII do art. 5º da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, colaciono os
seguintes precedentes desta Corte castrense:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN EMBARGOS INFRINGENTES.
(...).
SUPOSTAS
CONTRADIÇÃO
E
AFRONTA
AO
PRINCÍPIO
DA
CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO
PROCESSUAL. (...). 4. Os Aclaratórios são evidentemente inadequados para
inaugurar debate acerca de matéria não mencionada anteriormente, fulminada pelo
instituto da preclusão consumativa, ainda que sob o pretexto do prequestionamento
recursal. 5. Inexistindo qualquer defeito no Acórdão recorrido e estando a oposição
dos Embargos de Declaração sob claro contexto protelatório, incide a regra do art.
132 do RISTM. 6. Embargos rejeitados e declarados protelatórios. Decisão por
unanimidade.”
(Embargos de Declaração nº 7000556-89.2020.7.00.0000. Rel. Min.
Gen Ex Marco Antônio de Farias. Julgamento: 22/10/2020);
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO
DISCUTIDA. INOVAÇÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. O manejo dos Embargos
de Declaração restringe-se aos casos de obscuridade, ambiguidade, contradição ou
omissão das decisões recorridas, cabendo ao embargante, tão somente, a indicação
desses pontos, conforme preceituam os artigos 542 do CPPM e 125 do RISTM. Os
Embargos de Declaração, para fins de prequestionamento, servem para suprir
omissão do acórdão recorrido em relação à matéria suscitada no recurso cabível ou
nas contrarrazões, e não para inovar matéria constitucional não debatida nos
autos. Sendo o tema debatido nos autos, resta prontamente atendida a pretensão de
prequestionamento da matéria, para fins de acesso à Suprema Corte. Embargos de
Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.”
(Embargos de Declaração nº 7000591-49.2020.7.00.0000. Rel. Min.
Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino. Julgamento: 8/10/2020).
Com efeito, os presentes Embargos denotam, tão somente, o
inconformismo do Embargante, que visa modificar o anterior provimento. Não
obstante, os Aclaratórios não se revelam como via processual hábil para essa
finalidade.
7000617-76.2022.7.00.0000
40001352504 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 18:36
:: 40001352504 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8694c137cf1725d...
23/36
Diante do exposto, rejeito os Embargos de Declaração opostos pela
Defesa de WALTER FERNANDO GOBBATO KARL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR CLODOMIRO PEREIRA
MARQUES
A Apelação nº 7000010-97.2021.7.00.0000 foi distribuída neste
Tribunal em 12/1/2021. Na ocasião, habilitados nos autos eletrônicos, atuavam na
Defesa de CLODOMIRO PEREIRA MARQUES os Advogados RICARDO
LEMOS ORLANDI (OAB: RS75838) e FERNANDO SALOMÃO LOBO (OAB:
RS45354).
Em 9/3/2022, o Dr FÁBIO ALEXANDRE KOCHENBORGER
peticionou nos autos da APM nº 0000072-36.2016.7.03.0103, requerendo, ao Juízo
da 1ª Auditoria da 3ª CJM, a juntada de Procuração outorgada por CLODOMIRO
PEREIRA MARQUES e “habilitação para atuação do novo causídico no feito”.
(APM 72-36.2016, evento 652).
Pelo Despacho de 13/3/2022, a Juíza Federal Substituta da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM determinou, in verbis:
“associe-se o advogado Fábio Alexandre Kochenborger, OAB/RS 46.476, na defesa
de Clodomiro Pereira Marques na Ação Penal Militar nº 0000072-
36.2016.7.03.0103 e nos feitos correlatos (IP, PBAC e PQS), com a exclusão do(s)
advogado(s) anteriormente associado(s)”
(APM 72-36.2016, evento 654). (Grifo nosso.)
Seguiram-se as seguintes Certidões da Secretaria daquele Juízo, in
verbis (APM 72-36.2016, eventos 655 e 656):
“CERTIFICO que esta Secretaria procedeu à associação do(a) defensor(a)
constituído(a) FÁBIO ALEXANDRE KOCHENBORGER como procurador(a) do(a)
acusado(a) CLODOMIRO PEREIRA MARQUES, conforme despacho do evento
654 na APM nº 0000072- 36.2016.7.03.0103. CERTIFICO, ainda, que foi efetuada
a exclusão do(s) advogado(s) anteriormente associado(s). (...).”
“Certifico que, nesta data, o Dr. FÁBIO ALEXANDRE KOCHENBORGER,
OABRS46476, também, foi associado à defesa do acusado CLODOMIRO PEREIRA
MARQUES no PBAC nº 0000116-55.2016.7.03.0103 e PQS nº 0000073-
21.2016.7.03.0103. CERTIFICO, ainda, que os autos do IP nº 0000072-
36.2016.7.03.0103 se encontram juntadas no evento 01 desta APM.”
7000617-76.2022.7.00.0000
40001352504 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 18:36
:: 40001352504 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8694c137cf1725d...
24/36
Em 5/5/2022 encaminhei a Apelação nº 7000010-97.2021.7.00.0000
para inclusão em pauta de julgamento (Apl 7000010-97.2021.7.00.0000, evento 15).
Na mesma data, deferi o pedido da União para julgamento da Apelação na
modalidade presencial/videoconferência. Na oportunidade, decretei o segredo de
justiça na tramitação da Apelação, com fulcro no art. 5º da Lei nº 14.289/2022
(evento 16). Deste despacho foram intimados os Defensores habilitados nos autos
(Apl 7000010-97.2021.7.00.0000, evento 22).
A pauta de julgamento foi publicada no DJe nº 076/2022, de 13/5/2022
(Apl 7000010-97.2021.7.00.0000, evento 33). Na publicação, constam os
Advogados de CLODOMIRO PEREIRA MARQUES, então habilitados nos autos
da Apelação, Dr. RICARDO LEMOS ORLANDI (OAB: RS75838) e Dr.
FERNANDO SALOMÃO LOBO (OAB: RS45354). Também consta nos autos a
intimação eletrônica da Defesa, acerca da publicação da pauta de julgamento (Apl
7000010-97.2021.7.00.0000, evento 36).
O julgamento da Apelação em tela foi realizado em 1º/6/2022 (Apl
7000010-97.2021.7.00.0000, eventos 109 a 111).
Em 22/6/2022, veio aos autos da Apelação o Ofício/SEI nº 2693315
(Apl 7000010-97.2021.7.00.0000, evento 116), de 21/6/2022, por meio do qual a
Juíza Federal Substitua da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM relatou que, em
decorrência da petição do Dr. FÁBIO ALEXANDRE KOCHENBORGER, de
9/3/2022, havia determinado a associação do causídico a todos os feitos que haviam
tramitado naquela instância. Informou ainda que, em 2/6/2022, o mencionado
Advogado peticionou naquele Juízo, reclamando e pedindo providência, eis que
teria sido “surpreendido com a informação de julgamento da Apelação, sem ter tido
acesso aos autos que tramitavam em segredo de justiça no STM”. Na ocasião, o
Juízo a quo determinou que o interessado fosse cientificado “que a vinculação na
Apelação, para acompanhar o recurso, deve ser requerida pelo Advogado
diretamente ao Superior Tribunal Militar, no e-Proc da segunda instância [...]”
(Grifo nosso.)
A Secretaria Judiciária deste Tribunal, em 22/6/2022, certificou que
“tendo em vista a procuração encaminhada com o ofício do evento 116, o advogado
Fábio Alexandre Kochenborger (OAB/RS 46.476) foi associado ao apelante/apelado
Clodomiro Pereira Marques” (Apl 7000010-97.2021.7.00.0000, evento 117).
Assim,
em
23/6/2022,
o
Dr.
FÁBIO
ALEXANDRE
KOCHENBORGER, na Defesa do Réu CLODOMIRO PEREIRA MARQUES,
opôs os presentes Embargos de Declaração, com pedido de efeitos modificativos,
requerendo, em suma, a nulidade do julgamento, por ausência de intimação da
defesa técnica, o que teria impossibilitado a apresentação de memoriais, a realização
de sustentação oral e a manifestação sobre os documentos juntados aos autos.
7000617-76.2022.7.00.0000
40001352504 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 18:36
:: 40001352504 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8694c137cf1725d...
25/36
Destaco que, após a publicação do Acórdão e a reabertura do prazo
recursal, diante das supostas dificuldades para a abertura do Voto/Relatório, alegadas
pelo
Dr.
FÁBIO
ALEXANDRE
KOCHENBORGER
(Apl
7000010-
97.2021.7.00.0000, eventos 138, 139 e 142), o Dr. NAURO OSORIO MARQUES
(OAB/RS 106.633) requereu, em 20/8/2022, sua habilitação nos autos, na qualidade
de novo Defensor constituído do Réu CLODOMIRO PEREIRA MARQUES, em
substituição ao Advogado anterior. Na ocasião, rememorou a oposição dos
Embargos Declaratórios pelo causídico substituído, destacando a tese de prejuízo ao
contraditório e à ampla defesa, ante a ausência de intimação da defesa técnica para o
julgamento. Postulou, ao fim, acesso a todos os julgamentos e a intimação para
todos os atos processuais sob pena de nulidade, e renovação dos atos, prejudiciais,
“visto que sequer foi alcançado à possibilidade da ampla defesa e contraditórios,
sob pretexto de sigilo processual” (Apl 7000010-97.2021.7.00.0000, evento 167).
Em 22/8/2022, a Secretaria Judiciária certificou (Apl 7000010-
97.2021.7.00.0000, evento 168) “que foi realizada a alteração na representação por
advogado do acusado CLODOMIRO PEREIRA MARQUES, passando o novo
causídico constituído a ter acesso integral aos autos”. Certificou ainda que “a nova
intimação do referido acusado acerca do Acórdão de 1º/6/2022 (evento 120),
conforme determinada pelo despacho do evento 142, foi confirmada em 19/8/2022,
tendo iniciado o prazo recursal na data de hoje (22/8/2022)”. (Grifo nosso.)
Data vênia, os Embargos de Declaração em tela não podem prosperar.
A leitura do Despacho, proferido pela Juíza Federal Substituta da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, e as Certidões expedidas pela Secretaria
daquele Juízo deixam muito claro que o Advogado FÁBIO ALEXANDRE
KOCHENBORGER foi associado na defesa de CLODOMIRO PEREIRA
MARQUES, apenas em relação aos feitos que tramitavam na 1ª instância, a saber:
APM nº 0000072-36.2016.7.03.0103, PBAC nº 0000116-55.2016.7.03.0103 e PQS
nº 0000073-21.2016.7.03.0103. Portanto, cabia ao referido causídico requerer
diretamente a este Superior Tribunal Militar sua vinculação à Apelação, para passar
a atuar no Recurso perante esta instância recursal.
Note-se que, quando o Advogado em tela requereu sua habilitação na
instância a quo, a Apelação 7000010-97.2021.7.00.0000 estava tramitando neste
Tribunal castrense, contudo o Causídico não requereu sua habilitação nos autos
eletrônicos do referido Recurso, tampouco, os Advogados então habilitados a atuar
no feito peticionaram nos autos para informar que teriam sido substituídos ou que
teriam renunciado ao mandato outorgado por CLODOMIRO PEREIRA
MARQUES.
7000617-76.2022.7.00.0000
40001352504 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 18:36
:: 40001352504 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8694c137cf1725d...
26/36
Dessa forma, na publicação da pauta de julgamento consta o nome dos
Advogados então vinculados ao feito, tendo sido procedida, ainda, a intimação
eletrônica do Apelante/Apelado, acerca da publicação da pauta (Apl 7000010-
97.2021.7.00.0000, eventos 33 e 36).
Não se argumente que a decretação do segredo de justiça (nível 1),
ocorrida em 5/5/2022 (evento 16), tenha impedido ou dificultado o acesso do
Defensor aos autos. Da mesma forma que os Advogados constituídos de outros
Corréus tiveram total acesso aos autos, mesmo após a decretação do segredo de
justiça, e, assim, requereram oportunamente a juntada de documentos ou a
realização de sustentação oral, se o Defensor em epígrafe tivesse se habilitado
oportunamente, teria acessado normalmente os autos, com a possibilidade de
peticionar, apresentar memoriais e requerer sustentação oral por ocasião do
julgamento da Apelação.
Todavia, mesmo diante do Despacho da Magistrada a quo e das
certidões da Secretaria daquele Juízo, deixando claro que a associação do causídico
foi deferida e realizada apenas em relação aos feitos que tramitaram naquela
instância, o Dr. FÁBIO ALEXANDRE KOCHENBORGER não requereu,
oportunamente, a sua habilitação nos autos da Apelação nº 7000010-
97.2021.7.00.0000, tampouco houve petição nos autos do referido Recurso
informando acerca da destituição ou da renúncia dos Advogados que atuavam na
Defesa de CLODOMIRO PEREIRA MARQUES.
Por intermédio dos presentes Aclaratórios, aponta-se grave prejuízo ao
Acusado, diante da não possibilidade de apresentação de memoriais, manifestação
sobre os documentos juntados nos autos e realização de sustentação oral. Em que
pesem tais argumentos, tem-se que as Razões e as Contrarrazões defensivas foram
analisadas no julgamento da Apelação, o que incluiu o enfrentamento das
preliminares arguidas pela Defesa de CLODOMIRO PEREIRA MARQUES (de
incompetência da JMU; de nulidade absoluta dos elementos probatórios advindos da
investigação criminal; de coisa julgada; e de imparcialidade do julgador) e dos
argumentos de mérito, discutidos, detalhadamente, na análise dos fatos em que o ora
Embargante restou condenado, e em relação aos quais não se apontou qualquer
omissão, contradição ou obscuridade, passíveis de emenda por meio dos presentes
Embargos de Declaração.
No que atine ao argumento de que a Defesa não teve a possibilidade de
realizar sustentação oral, em que pese a reconhecida relevância do referido ato,
colhe-se a orientação jurisprudencial do STF, no sentido de que “a sustentação oral
não é ato essencial à Defesa”. Confira-se, in verbis:
7000617-76.2022.7.00.0000
40001352504 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 18:36
:: 40001352504 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8694c137cf1725d...
27/36
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO.
CRIMINAL.
ART.
5°,
LIV,
DA
CF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CREDENCIAMENTO DE
NOVO PATRONO APÓS A PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO DA
APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ADIAMENTO. AUSÊNCIA DE
SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 565 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)
II – O entendimento deste Supremo Tribunal é no sentido de que a realização de
sustentação oral não é ato essencial à defesa. Assim, o indeferimento de pedido de
adiamento da sessão não gera nulidade. Precedentes. (...). VI – Agravo regimental
a que se nega provimento.”
(STF – 2ª Turma. Ag.Reg. no RE nº 1.034.933/RS. Rel. Min. Ricardo
Lewandowski. Julgamento: 12/04/2019);
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MATÉRIA CRIMINAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E INDEFERIMENTO DE
PEDIDO DE ADIAMENTO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PARA
SUSTENTAÇÃO ORAL. (...) SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO É ATO ESSENCIAL À
DEFESA. (...). 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido
de que a sustentação oral não é ato essencial à defesa. Precedentes. 4. Agravo
regimental desprovido.”
(STF – 2ª Turma. Ag.Reg. No Agravo de Instrumento nº 781.608. Rel
Min. Ayres Britto. Julgamento: 24/08/2010);
“Ementa:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO
PROFERIDA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA.
REVISÃO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS.
DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...). III – A
jurisprudência deste Supremo é no sentido de que a realização de sustentação oral
não é ato essencial à defesa e, assim, o indeferimento de pedido de adiamento da
sessão não gera nulidade. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF – Plenário. Ag. Reg. em Mandado de Segurança nº 38.103/DF.
Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Julgamento: 14/3/2022).
Ademais, não pode a Defesa invocar nulidade em razão de situação
que ela própria deu causa, porquanto a publicação e a respectiva intimação da pauta
de julgamento não foram dirigidas ao Dr. FÁBIO ALEXANDRE
KOCHENBORGER porque o referido causídico não diligenciou, oportunamente,
para que fosse habilitado nos autos da Apelação, como explanado alhures. Nesse
sentido, reza o art. 501 do CPPM que “nenhuma das partes poderá arguir a
nulidade a que tenha dado causa ou para que tenha concorrido [...]”. Nesse
sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Corte:
7000617-76.2022.7.00.0000
40001352504 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 18:36
:: 40001352504 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8694c137cf1725d...
28/36
“EMENTA: APELAÇÕES. DPU E DEFESA CONSTITUÍDA. ART. 242, § 2º, DO
CPM. (...). PRELIMINARES DA DPU. NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA
DE INTERROGATÓRIO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. LEGALIDADE DOS
PROCEDIMENTOS. REJEIÇÃO. DECISÕES POR UNANIMIDADE. (...). 2. A
parte não pode arguir a nulidade a que tenha dado causa - art. 501 do CPPM. Se
o interrogatório em Juízo não for realizado, após sucessivas intimações do réu e
sem qualquer justificativa para as suas ausências, não há nulidade a ser declarada.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime. (...). Provimento parcial dos Apelos
defensivos. Decisão por unanimidade”.
(Apelação nº 7000499-71.2020.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Marco
Antônio de Farias. Julgamento: 17/06/2021). (Grifo nosso.);
“EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE NA NOMEAÇÃO DE
DEFENSOR
DATIVO
E
DE
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO. REJEIÇÃO. (...). Preliminar de nulidade
suscitada pela Defensoria Pública da União, devido à nomeação de Defensor
Dativo para atuar na defesa dos interesses do Réu, durante a greve da Defensoria
Pública da União. É improcedente a arguição de nulidade do processo pela atuação
do Defensor Dativo, sob a alegação de que teria ofendido ao princípio do Defensor
Natural previsto no art. 8° da Convenção Americana de Direitos Humanos.
Ausência de prejuízo que impede o reconhecimento de nulidade, por força do art.
499 do CPPM. Não se argui nulidade a que tenha dado causa ou para que tenha
concorrido, ex vi do art. 501 do CPPM. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
(...). Apelo desprovido. Decisão unânime”.
(STM – Apelação nº 0000078-59.2016.7.06.0006. Rel. Min. Dr. José
Barroso Filho. Julgamento: 8/5/2018). (Grifo nosso.)
Em relação à questão, destaco, ainda, os seguintes trechos das
Contrarrazões apresentadas pela PGJM:
“Com efeito, além de não apontar qualquer omissão, obscuridade ou contradição
no acórdão recorrido, a tese de ausência de intimação da Defesa constituída pelo
réu é insustentável.
Isso porque, conforme se extrai dos autos, a Defesa foi devidamente intimada
eletronicamente da publicação da pauta relativa à sessão de julgamento realizada
em 01/06/2022 e do deferimento dos pedidos de sustentação oral formulados pelo
Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça Militar e pela Advocacia-Geral
da União (eventos 22, 36, 70).
Também houve a intimação eletrônica da Defesa do Embargante quanto à
publicação do acórdão prolatado na Apelação (evento 128).
Ademais, cumpre destacar que a alegação de ausência de intimação e de acesso ao
inteiro teor do acórdão já foi apresentada anteriormente pela Defesa do réu, razão
pela qual, mesmo diante da ausência de falha no sistema devidamente certificada
nos autos pela SEJUD (evento 139), Sua Excelência o Ministro Relator determinou,
7000617-76.2022.7.00.0000
40001352504 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 18:36
:: 40001352504 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8694c137cf1725d...
29/36
em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório, que todas as
partes fossem novamente intimadas do inteiro teor do Acórdão, com a consequente
reabertura do prazo recursal (Apelação, evento 142).
Portanto, está evidenciada a ausência de verossimilhança nas alegações do
Embargante quanto à suposta inexistência de intimação acerca dos atos
processuais e, consequentemente, de prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.”
Diante do exposto, rejeito os Embargos de Declaração opostos por
CLODOMIRO PEREIRA MARQUES.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA UNIÃO
No que atine à apontada omissão em relação à qualidade de Assistente
de Acusação da Embargante, como bem destacado na manifestação da PGJM, tanto
no Relatório, quanto no decorrer do Voto (preliminares e mérito) houve menção à
condição de Assistente de Acusação da União/Advocacia-Geral da União, assim
como o seu Recurso foi analisado e parcialmente provido, de igual forma que o
Recurso do MPM. Inobstante, na parte dispositiva do Voto, não se fez menção à
qualidade de Assistente de Acusação da União.
Diante disso, acolho, nessa parte, os presentes Embargos de
Declaração para esclarecer que o Tribunal deu parcial provimento ao Recurso do
Ministério Público Militar e da União, na qualidade de Assistente de Acusação, nos
termos estabelecidos no Acórdão embargado.
Quanto ao pleito de manifestação expressa deste Tribunal, acerca da
imposição de pena acessória aos Réus, destaco, de início, que, consoante exposto no
Voto condutor do julgamento da Apelação, em 27/6/2018, o TRF/4, nos autos da
Apelação Cível nº 5052129-31.2013.4.04.7100, deu provimento ao Apelo da União
e julgou improcedente o pedido de reforma de FELIPE CAMPOS DE OLIVEIRA,
além de aplicar penalidade pela litigância de má-fé, com fulcro nos incisos II (alterar
a verdade dos fatos) e V (proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato
do processo) do artigo 80 do CPC de 2015 (APM 0000072-36.2016.7.03.0103,
Evento 391, ANEXO2, fls. 6/14).
Da mesma forma, consta no Acórdão recorrido que, em 3/10/2018,
após ter acesso aos elementos de informação produzidos na investigação que deu
origem à presente ação penal militar, o Juízo da 2ª Vara Federal de Porto Alegre, em
Sentença proferida nos autos da Ação nº 5018331-74.2016.4.04.7100, julgou
improcedente o pedido de reforma de RODENI NASCIMENTO GARCIA (APM
0000072-36.2016.7.03.0103, Evento 391, ANEXO 1).
7000617-76.2022.7.00.0000
40001352504 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 18:36
:: 40001352504 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8694c137cf1725d...
30/36
O Ofício nº 28-AsseJurd12/Asse Jurd/Cmdo 3ª RM, de 26/2/2019,
corrobora que os referidos Apenados deixaram de ostentar a condição de militar
(APM 0000072-36.2016.7.03.0103, Evento 403, OFIC2).
Assim, não há omissão do julgado quanto à imposição da pena
acessória de exclusão das Forças Armadas, em relação aos ex-soldados FELIPE
CAMPOS DE OLIVEIRA e RODENI NASCIMENTO GARCIA.
Noutro norte, o Sd SANDRO ALVES foi reformado por decisão
judicial, que transitou em julgado em 10/4/2019, consoante explanado no Acórdão
recorrido.
Dessa forma, tratando-se de militar reformado, e, portanto, membro
das Forças Armadas, nos termos do inciso II da alínea “b” do § 1º do art. 3º da Lei nº
6.880/1980, é cabível a análise da apontada omissão, veiculada no recurso da União,
no que tange à manifestação desta Corte, quanto à imposição da pena acessória de
exclusão das Forças Armadas ao Soldado reformado SANDRO ALVES.
A imposição da pena acessória de exclusão das Forças Armadas
encontra-se fixada no art. 102 do CPM, nos seguintes termos:
Art. 102. A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior
a dois anos, importa sua exclusão das forças armadas.
A citada pena acessória decorre de texto de lei, como consequência
lógica da condenação da Praça à pena privativa de liberdade por tempo superior a 2
(dois) anos, não necessitando, assim, de justificativa específica para a sua
imposição, devendo ser aplicada automaticamente. Nesse sentido, cito os seguintes
precedentes desta Corte Castrense:
“APELAÇÕES.
MPM
E
DEFESA.
CONCUSSÃO.
PRELIMINARES
DE
REINTERROGATÓRIO E DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.719/08. PENA
ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. APLICAÇÃO DA
MINORANTE DE ERRO DE PROIBIÇÃO VENCÍVEL. (...). 3. A pena acessória de
exclusão das Forças Armadas é uma consequência lógica da condenação do militar
a pena privativa de liberdade por tempo superior a dois anos, não havendo a
necessidade de uma justificativa específica para a imposição. (...). Recursos
defensivos conhecidos e não providos. Recurso do MPM conhecido e provido.
Decisão unânime.”
(Apelação nº 0000007-57.2005.7.12.0012. Rel. Min. Dr. Artur Vidigal
de Oliveira. Julgamento: 2/4/2014);
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. (...). PENA ACESSÓRIA. CONDENAÇÃO DE
PRAÇA A PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. EXCLUSÃO DAS FORÇAS
ARMADAS. (...). III - A condenação à pena superior a dois anos veda o benefício da
7000617-76.2022.7.00.0000
40001352504 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 18:36
:: 40001352504 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8694c137cf1725d...
31/36
Suspensão Condicional da Pena e impõe ao militar graduado a exclusão das
Forças Armadas. Recurso Ministerial provido. Decisão por maioria.”
(Apelação nº 7000130-14.2019.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig Ar
Francisco Joseli Parente Camelo. Julgamento: 6/8/2020);
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO.
PRELIMINAR
DEFENSIVA.
NULIDADE
DA
SENTENÇA.
NÃO
CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO FORMAL E MATERIAL. SIMULAÇÃO DE
DOENÇA PSÍQUICA. AGIR FRAUDULENTO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM
ECONÔMICA ILÍCITA. SILÊNCIO. ELEMENTO CARACTERIZADOR DA
FRAUDE. MUTATIO LIBELLI. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A
2 (DOIS) ANOS. PENA ACESSÓRIA. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. APELO
DESPROVIDO. MAIORIA. 1. Quando a preliminar se confunde com o mérito, deve
com ele ser analisada, conforme dispõe o art. 81, § 3º, do RISTM. Preliminar não
conhecida. Unanimidade. 2. Pratica a conduta de estelionato o agente que ingressa
com ação de reintegração ao Exército Brasileiro, perante a Justiça Federal, quando
já era Guarda Municipal, e age fraudulentamente ao simular doença psiquiátrica
incapacitante que resultou na sua reforma, obtendo para si vantagem econômica
ilícita em prejuízo da Administração Militar, que foi induzida em erro. 3. O fato de o
Acusado ter silenciado a sua condição de ocupante de cargo público municipal,
induzindo em erro a Justiça Federal e, consequentemente, a Administração Militar,
também é elemento caracterizador do delito de estelionato. Esse silêncio doloso
reveste-se de caráter fraudulento, conforme jurisprudência deste Tribunal. 4. Não
há que se falar em mutatio libelli, quando o juiz se atém aos termos da Inicial, e a
instrução processual é balizada pelo contraditório e pela ampla defesa. Precedentes
desta Corte. 5. Quando há condenação à pena privativa de liberdade superior a 2
(dois) anos, deve ser aplicada ao Acusado, automaticamente, a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, com base no art. 102 do CPM. Embora se trate de
recurso exclusivo da Defesa, não há que se falar em reformatio in pejus,
porquanto a aplicação da pena acessória decorre diretamente da lei e independe
de fundamentação, conforme jurisprudência desta Corte. Apelação conhecida e
desprovida. Decisão por maioria.”
(STM. Apelação nº 7000902-40.2020.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq
Leonardo Puntel. Julgamento: 23/9/2021). (Grifos nossos.)
Como se vê, consoante a jurisprudência desta Corte, a pena acessória
de exclusão das Forças Armadas é de observância obrigatória, consectário direto do
regime jurídico estabelecido para a Praça das Forças Armadas, em que se inclui o
Soldado reformado SANDRO ALVES, nos já citados termos da Lei nº 6.880/1980
(inciso II da alínea “b” do § 1º do art. 3º) c/c o art. 13 do CPM, in verbis:
O militar da reserva, ou reformado, conserva as responsabilidades e prerrogativas
do posto ou graduação, para o efeito da aplicação da lei penal militar, quando
pratica ou contra ele é praticado crime militar.
7000617-76.2022.7.00.0000
40001352504 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 18:36
:: 40001352504 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8694c137cf1725d...
32/36
Corroborando o entendimento exposto, colaciono, ainda, o seguinte
julgado deste Tribunal castrense:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO
DAS FFAA. GRADUADO. ART. 102 DO CPM. Ausência de omissão, obscuridade
ou contradição a serem sanadas; A garantia reclamada, ou seja, ser submetido a
um Conselho de Disciplina na forma do Estatuto dos Militares e do Regulamento da
Marinha, não aproveita o embargante, ex vi do art. 102 do CPM, em plena
vigência; ‘O militar da reserva, ou reformado, conserva as responsabilidades e
prerrogativas do posto ou graduação, para o efeito da aplicação da lei penal
militar, quando pratica ou contra ele é praticado crime militar’ (art. 13 do CPM);
Conhecimento e provimento parcial dos embargos para correção de erro material
referente à condição de reformado. Unânime.”
(Embargos
de
Declaração
nº
0000045-77.2002.7.01.0401
(2004.01.049584-2-RJ). Rel. Min. Dr. José Coêlho Ferreira.
Julgamento: 16/11/2004).
Assim, embora não tenha havido pedido do Órgão Acusador, nem na
Denúncia, nem nas alegações finais, tampouco, nas Razões de Apelação, o Soldado
reformado SANDRO ALVES foi condenado, em sede de Apelação, à pena de 3
(três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, sendo imperiosa a aplicação
da pena acessória prevista no art. 102 do CPM.
Acrescento que, no caso, deve-se notar que o Embargado foi absolvido
em primeira instância, tendo o MPM se insurgido contra o Decreto absolutório. Ou
seja, não se trata de recurso exclusivo da Defesa, não havendo, portanto, afronta ao
princípio do non reformatio in pejus.
Aos argumentos já declinados, pode-se acrescentar, ainda, o
entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo
Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 723.596, da Relatoria do
Ministro Gilmar Mendes. (DJe: 02/09/2013), in verbis:
“(...)
2. Penal e Processo Penal Militar.
3. Pena condenatória superior a dois anos. Aplicação de pena acessória de
exclusão das Forças Armadas. Inocorrência de reformatio in pejus. Precedente:
HC 86.858, Primeira Turma, rel. Min. Lewandowski, DJ 22.9.2006. Decisão
mantida por seus próprios fundamentos.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Grifo nosso).
7000617-76.2022.7.00.0000
40001352504 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 18:36
:: 40001352504 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8694c137cf1725d...
33/36
Portanto, deve ser suprida a omissão do Acórdão recorrido, no que
atine a esta questão, para fins de aplicação da pena acessória de exclusão das Forças
Armadas ao Soldado Reformado SANDRO ALVES, com base no art. 102 do CPM.
Resta analisar o Recurso da União, em relação à situação do
Embargante/Embargado WALTER FERNANDO GOBBATO KARL, então médico
Servidor Civil do Exército, lotado no Hospital Militar de Área de Porto Alegre.
Em razão dos fatos nº 3/4 da Denúncia, o referido Réu foi condenado,
em 1ª instância, à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias
de reclusão, condenação que foi mantida no julgamento da Apelação. Pelo fato nº 6,
foi condenado, em sede de Apelação, à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24
(vinte e quatro) dias de reclusão. Foi aplicado o cúmulo material, nos termos do art.
79 do CPM, assim, o Embargante/Embargado restou condenado em 4 (quatro) anos,
9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.
Sobre a pena acessória de perda da função pública, dispõe o Código
Penal Militar, in verbis:
Art. 98. São penas acessórias:
[...]
V - a perda da função pública, ainda que eletiva;
[...]
Art. 103. Incorre na perda da função pública o assemelhado ou o civil:
I - condenado a pena privativa de liberdade por crime cometido com abuso de
poder ou violação de dever inerente à função pública;
II - condenado, por outro crime, a pena privativa de liberdade por mais de dois
anos.
Parágrafo único. O disposto no artigo aplica-se ao militar da reserva, ou
reformado, se estiver no exercício de função pública de qualquer natureza.
Art. 107. Salvo os casos dos arts. 99, 103, nº II, e 106, a imposição da pena
acessória deve constar expressamente da sentença. (Grifos nossos.)
A aplicação da pena acessória de perda da função pública, com
fundamento no inciso I do art. 103 do CPM, está vinculada à demonstração de que o
crime tenha sido praticado com abuso de poder ou com violação de dever inerente à
função pública. Para parcela da doutrina, tais crimes, cometidos com violação do
dever inerente à função pública, são aqueles elencados no Título VII do CPM, a
exemplo dos arts. 303, 305 e 308 do CPM. No caso, o Embargante/Embargado
7000617-76.2022.7.00.0000
40001352504 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 18:36
:: 40001352504 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8694c137cf1725d...
34/36
WALTER FERNANDO GOBBATO KARL foi condenado em 1ª instância e,
posteriormente, em sede de apelação, sem que tenha vindo à baila a discussão
quanto à aplicação da pena acessória de perda da função pública, com base na
hipótese de cometimento do crime com abuso de poder ou violação de dever
inerente à função pública. Assim, entendo inadequada a aplicação do inciso I do
art. 103 do CPM, em sede de embargos de declaração, sem que a análise do
dispositivo em questão tenha sido ventilada no Recurso de Apelação, tampouco,
discutida no respectivo julgamento, sob pena de indevida inovação processual pela
via dos Aclaratórios.
Por outro lado, significativa parcela da doutrina do direito penal
militar entende pela aplicabilidade do inciso II do art. 103 do CPM aos crimes cuja
pena privativa de liberdade atinge patamar superior a dois anos. Neste caso, a
incidência da pena acessória de perda da função pública não está vinculada à
conduta abusiva ou violadora de dever inerente à função pública, ou de
qualquer outra motivação, exigindo-se, apenas, que o quantum da condenação
seja superior a dois anos. Ademais, na situação em tela, a lei penal militar (art. 107
do CPM) excepciona a necessidade de o julgador explicitar na sentença a referida
pena acessória, in verbis:
Art. 107. Salvo os casos dos arts. 99, 103, nº II, e 106, a imposição da pena
acessória deve constar expressamente da sentença.
Sobre o tema, colaciono os seguintes posicionamentos doutrinários:
“Diferentemente da pena de suspensão de exercício da função, que acima, ao
tratarmos das penas principais, entendemos por inaplicável, a pena acessória de
perda da função pública parece ser possível em relação ao civil que seja
condenado, por exemplo, em qualquer crime militar, a uma pena privativa de
liberdade superior a dois anos. Note-se que apenas o inciso I do art. 103 vincula a
prática de crime ao abuso de poder ou à violação de dever – a exemplo dos crimes
capitulados nos arts. 303, 334, 335 do CPM -, concluindo-se que o inciso II está
apenas atrelado ao quantum da condenação, prescindindo da constatação de
conduta abusiva ou violadora de dever.”
[...]
“Nos termos do art. 107 do Código Castrense, nem toda pena acessória deve
constar expressamente da sentença condenatória, excetuando-se os casos dos arts.
99, 103, II, e 106.”
(Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger. Manual de
Direito Penal militar. 4. ed. São Paulo: Saraiva. 2014. p. 554 e 556).
(Grifos nossos.)
“Imposição de pena acessória
7000617-76.2022.7.00.0000
40001352504 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 18:36
:: 40001352504 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8694c137cf1725d...
35/36
Art. 107 Salvo os casos dos arts. 99, 103, nº II, e 106, a imposição da pena
acessória deve constar expressamente da sentença [...].
A lei ressalva que, nos casos dos dispositivos penais citados, é dispensada a menção
expressa na sentença. Quanto aos demais casos, a imposição da pena acessória
deve constar expressamente da sentença. São os seguintes os artigos citados na lei:
art. 99, perda de posto e patente, aplicável somente em Conselho de Justificação ao
Oficial das FFAA ou das instituições militares estaduais, logo, deve ser suprimido
pela inexistência da pena acessória; art. 103, II, perda da função pública do civil
condenado à pena privativa de liberdade por mais de dois anos, por crime que não
aquele cometido com abuso de poder ou violação de dever inerente à função
pública; art. 106, suspensão dos direitos políticos.”
(Célio Lobão. Comentários ao Código Penal Militar: vol. 1 – Parte
Geral. Rio de Janeiro: Forense. 2011. p. 284). (Grifos nossos.)
“423. Perda da função pública: esta pena acessória (ou efeito da condenação)
equivale ao previsto no art. 92, I, do Código Penal comum. Aplica-se ao civil, que
cometa crime militar, abusando de seus deveres, quando no exercício de função
pública em órgão militar. Neste caso, qualquer que seja o montante da pena.
Aplica-se, ainda, ao civil que cometa outro crime militar, não envolvendo violação
do dever, mas cuja pena supere dois anos. [...]. A perda deve ser expressamente
prevista na sentença condenatória e devidamente fundamentada, quando se tratar
da primeira hipótese (art. 103, I). [...]. 427. Pena acessória automática: as três
hipóteses de imposição de pena acessória automaticamente, sem necessidade do
julgador explicitá-la na sentença condenatória são as seguintes: [...] b) perda da
função, por parte do civil, quando a pena atinge patamar superior a dois anos;
[...].”
(Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar Comentado. São
Paulo: Revista dos Tribunais. 2013. págs. 181/182). (Grifos nossos.)
Assim, considerando que o Embargante/Embargado WALTER
FERNANDO GOBBATO KARL foi condenado, pelo delito tipificado no art. 251 do
CPM, à pena superior a 2 (dois) anos de reclusão, incide, em seu caso, a pena
acessória de perda da função pública, nos termos do art. 103, inciso II, c/c o art. 107,
ambos do CPM.
Diante de todo o exposto, rejeito os Embargos de Declaração opostos
por CLÓVIS ROBERTO VILLA VERDE MATTOS, CLODOMIRO PEREIRA
MARQUES e WALTER FERNANDO GOBBATO KARL e acolho os Embargos de
Declaração opostos pela UNIÃO, para esclarecer que o referido ente atua no
presente processo na qualidade de Assistente de Acusação; para aplicar a pena de
exclusão das Forças Armadas ao Soldado Reformado SANDRO ALVES, com base
no art. 102 do CPM; bem como para declarar que, em relação ao civil WALTER
FERNANDO GOBBATO KARL, incide a pena acessória de perda da função
pública, consoante disposto no art. 103, inciso II, do CPM.
7000617-76.2022.7.00.0000
40001352504 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 18:36
:: 40001352504 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8694c137cf1725d...
36/36
Declaro extinta a punibilidade do Réu CLÓVIS ROBERTO VILLA
VERDE MATTOS, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, na forma
retroativa, com fulcro nos artigos 123, inciso IV, 125, inciso V, § 1º, § 2º, alínea “a”,
e § 5º, inciso I, ambos do CPM, c/c o art. 110, § 2º, do CP, em sua redação anterior à
Lei nº 12.234/2010, por ser mais benéfica ao Embargante.
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001352504v13 e do código CRC 5d2d299c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 20/6/2023, às 15:53:46
7000617-76.2022.7.00.0000
40001352504 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 18:36
:: 40001352054 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8694c137cf1725d75...
1/7
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000617-76.2022.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: WALTER FERNANDO GOBBATO KARL
ADVOGADO(A): PEDRO MOACIR BANDEIRA MARTHA (OAB RS59572)
ADVOGADO(A): GERDANO TADEU BARCELLOS DE ABREU (OAB RS12740)
EMBARGANTE: UNIÃO
EMBARGANTE: CLOVIS ROBERTO VILLA VERDE DE MATTOS
ADVOGADO(A): RICARDO CUNHA MARTINS (OAB RS19387)
ADVOGADO(A): EDUARDO DE CONTO CAPP (OAB RS105939)
EMBARGANTE: CLODOMIRO PEREIRA MARQUES
ADVOGADO(A): NAURO OSORIO MARQUES (OAB RS106633)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: SANDRO ALVES
ADVOGADO(A): VITOR AFONSO LOPES ALENCASTRO (OAB RS105499)
EMBARGADO: FELIPE CAMPOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): RAFAEL DE OLIVEIRA FORTES (OAB RS88588)
EMBARGADO: RODENI NASCIMENTO GARCIA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGADO: ANA CAROLINA SANT'ANA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): FABIANO FRAGA AMANDIO (OAB RS57025)
EMBARGADO: EDISON KUHL MENSA
ADVOGADO(A): LIVIO ANTONIO SABATTI (OAB RS76879)
EMBARGADO: OS MESMOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
em Questão de Ordem, indeferir o pleito de revogação da medida cautelar imposta
ao Embargante CLODOMIRO PEREIRA MARQUES, ressaltando que os efeitos da
medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia restringem-se, como se tem
claro no Acórdão recorrido, às ações que versem sobre matéria de natureza
administrativo militar, em especial, àquelas cujo objeto seja a reintegração/reforma
de militares. No mérito, também acompanhando a unanimidade dos Ministros desta
Corte, votei pela rejeição dos Embargos de Declaração opostos por CLÓVIS
ROBERTO VILLA VERDE DE MATTOS, CLODOMIRO PEREIRA MARQUES e
WALTER FERNANDO GOBBATO KARL. Ao final, à unanimidade, votei pela
declaração da extinção da punibilidade do Réu CLÓVIS ROBERTO VILLA
VERDE DE MATTOS, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, na forma
retroativa, com fulcro nos artigos 123, inciso IV, 125, inciso V, § 1º, § 2º, alínea "a",
e § 5º, inciso I, todos do CPM, c/c o art. 110, § 2º, do CP, em sua redação anterior à
Lei nº 12.234/2010, por ser mais benéfica ao Embargante, tudo de acordo com o
Voto proferido pelo Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
7000617-76.2022.7.00.0000
40001352054 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 18:36
:: 40001352054 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8694c137cf1725d75...
2/7
Contudo, votei vencido, divergindo da maioria dos Ministros desta
Corte, apenas quanto à aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas,
aplicada ao Soldado Reformado SANDRO ALVES, com base no art. 102 do CPM; e
da pena acessória de perda da função pública ao Civil WALTER FERNANDO
GOBBATO KARL, prevista no disposto do art. 103, inciso II, do CPM, pelos
motivos que passo a expor.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelas Defesas
constituídas de CLÓVIS ROBERTO VILLA VERDE MATTOS, CLODOMIRO
PEREIRA MARQUES e WALTER FERNANDO GOBBATO KARL, e pela
UNIÃO/ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, na qualidade de Assistente de
Acusação, contra o Acórdão proferido por esta Corte Castrense nos autos da
Apelação nº 7000010-97.2021.7.00.0000.
Rememorando os fatos, em 27 de agosto de 2020, nos autos da Ação
Penal Militar nº 72-36.2016.7.03.0103, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar
da 1ª Auditoria da 3ª CJM rejeitou as preliminares suscitadas pelas Defesas e, no
mérito, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar:
1. FELIPE CAMPOS DE OLIVEIRA à pena de 3 (três) anos de
reclusão pela prática do delito tipificado no art. 251, caput, do CPM,
em regime inicial aberto;
2. CLODOMIRO PEREIRA MARQUES à pena de 7 (sete) anos, 2
(dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão pela prática do delito
tipificado no art. 251, caput, c/c art. 70, II, "g", ambos do CPM, por
duas vezes, em regime inicial semiaberto, detraído o período em que
permaneceu preso preventivamente, mantida a medida cautelar de
suspensão do exercício da advocacia;
3. CLÓVIS ROBERTO VILLA VERDE MATTOS à pena de 2 (dois)
anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão pela
prática do delito tipificado no art. 251, caput, c/c art. 70, II, "g", ambos
do CPM, em regime inicial aberto;
4. WALTER FERNANDO GOBBATO KARL à pena de 2 (dois) anos,
4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão pela prática do
delito tipificado no art. 251, caput, c/c art. 70, II, "g", ambos do CPM,
em regime inicial aberto; e
5. RODENI NASCIMENTO GARCIA à pena de 2 (dois) anos e 4
(quatro) meses de reclusão pela prática do delito tipificado no art. 251,
caput, do CPM, em regime inicial aberto.
7000617-76.2022.7.00.0000
40001352054 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 18:36
:: 40001352054 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8694c137cf1725d75...
3/7
Irresignados, o Ministério Público Militar, a Defensoria Pública da
União e as Defesas constituídas interpuseram a Apelação nº 7000010-
97.2021.7.00.0000.
As Defesas, em resumo, requereram a absolvição de seus assistidos.
O Ministério Público Militar apresentou Apelação contra o Decisum de
1ª Instância, requerendo a reforma da Sentença para que houvesse a condenação dos
Réus absolvidos, bem como para aumentar a pena em relação aos fatos em que
houve condenação.
A UNIÃO, por intermédio da Advocacia-Geral da União, apresentou
Razões de Apelação, na qualidade de Assistente de Acusação, reiterando os termos
do Apelo Ministerial.
Em grau de Apelação, o Tribunal por unanimidade, rejeitou as
preliminares arguidas pela Defesa, de Incompetência da Justiça Militar da União; de
nulidade absoluta dos elementos probatórios advindos da investigação criminal; de
coisa julgada; de imparcialidade do Julgador; de não conhecimento do recurso da
Acusação por falta de impugnação aos fundamentos da Sentença; e de extinção da
punibilidade em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
Em seguida, no mérito, por unanimidade, negou provimento aos
Recursos de CLÓVIS ROBERTO VILLA VERDE MATTOS, FELIPE CAMPOS
DE OLIVEIRA, RODENI NASCIMENTO GARCIA e WALTER FERNANDO
GOBBATO KARL.
Por unanimidade, a Corte deu parcial provimento ao Recurso de
CLODOMIRO PEREIRA MARQUES, apenas para modular a Medida Cautelar de
suspensão do exercício da advocacia do Apelante, mantida pela Sentença a quo,
restringindo os seus efeitos às ações que versem sobre matéria de natureza
administrativo militar, em especial aquelas cujo objeto seja a reintegração/reforma
de militares, devendo a medida perdurar até o trânsito em julgado do processo.
Ainda no mérito, por unanimidade, o Tribunal deu parcial provimento
ao Recurso do Ministério Público Militar para:
1 - Mantendo a condenação de FELIPE CAMPOS DE OLIVEIRA,
pelos fatos nºs 3 e 4, aumentar a pena imposta para 3 (três) anos, 7
(sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, pela prática do delito tipificado
no art. 251, caput, c/c § 3º, do CPM, por 1 (uma) vez, em regime
inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP;
7000617-76.2022.7.00.0000
40001352054 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 18:36
:: 40001352054 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8694c137cf1725d75...
4/7
2 - Mantendo a condenação de RODENI NASCIMENTO GARCIA,
pelo fato nº 5, aumentar a pena imposta para 2 (dois) anos, 9 (nove)
meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, pela prática do delito tipificado
no art. 251, caput, c/c § 3º, do CPM, por 1 (uma) vez, em regime
inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP;
3 - Condenar SANDRO ALVES, pelo fato nº 6, à pena de 3 (três) anos,
2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão pela prática do delito
tipificado no art. 251, caput, c/c § 3º, do CPM, por 1 (uma) vez, em
regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP;
4 - Mantendo a condenação de CLODOMIRO PEREIRA MARQUES,
pelos fatos nºs 3 e 4 e nº 5, condenar o referido Réu também pelo fato
nº 6, estabelecendo a pena final, nos termos do art. 79 do CPM, em 10
(dez) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão pela prática
do delito tipificado no art. 251, caput, c/c art. 70, II, "g", ambos do
CPM, por 3 (três) vezes, em regime inicial fechado, nos termos do art.
33, § 2º, alínea "a", do CP;
5 - Mantendo a condenação de WALTER FERNANDO GOBBATO
KARL, pelos fatos nºs 3 e 4, condenar o referido Réu também pelo
fato nº 6, estabelecendo a pena final, nos termos do art. 79 do CPM,
em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão pela
prática do delito tipificado no art. 251, caput, c/c art. 70, II, "g", ambos
do CPM, por 2 (duas) vezes, em regime inicial semiaberto, nos termos
do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, ficando mantida a pena de 2 (dois)
anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, imposta
ao Réu CLÓVIS ROBERTO VILLA VERDE MATTOS, nos termos
estabelecidos na Sentença a quo.
Determinou, outrossim, que após o trânsito em julgado do Acórdão,
seja encaminhada cópia à Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Rio Grande
do Sul, para fins de conhecimento e providências cabíveis referentes ao Corréu
CLODOMIRO PEREIRA MARQUES, nos termos do voto do Relator Ministro Gen
Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Fazendo uma efetiva análise da pena acessória de exclusão das Forças
Armadas, aplicada ao Soldado Reformado SANDRO ALVES, com base no art. 102
do CPM; e da pena acessória de perda da função pública ao Civil WALTER
FERNANDO GOBBATO KARL, prevista no disposto do art. 103, inciso II, do
CPM, chega-se à conclusão de que não poderiam ter sido aplicadas em grau de
Embargos de Declaração.
7000617-76.2022.7.00.0000
40001352054 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 18:36
:: 40001352054 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8694c137cf1725d75...
5/7
Inicialmente, cabe ressaltar que o MPM, nem na Denúncia, nem nas
Alegações Escritas e, tampouco, em suas Razões de Apelação, pugnou pela
aplicação da pena acessória prevista no art. 102 do CPM em relação ao Soldado
Reformado SANDRO ALVES, condenado à pena de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e
12 (doze) dias de reclusão.
Somente a UNIÃO/ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, agora em
Embargos de Declaração vem requerer a aplicação da pena acessória de perda da
função pública, nos termos do art. 103, inciso II, c/c o art. 107, ambos do CPM,
contra o Civil WALTER FERNANDO GOBBATO KARL, condenado, pelo delito
tipificado no art. 251 do CPM, a pena superior a 2 (dois) anos de reclusão.
Constata-se dos presentes Embargos de Declaração que não houve
omissão no Acórdão da Apelação 7000010-97.2021.7.00.0000 quanto à matéria. O
que ocorreu é que não foi aplicada nem na Sentença e tampouco em sede de
Apelação as penas acessórias. Sequer foram levantadas anteriormente ou mesmo
questionadas pelo membro do MPM.
Assim, não cabe, agora, nos presentes Embargos de Declaração,
acatando os argumentos da UNIÃO/ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO,
reconhecer omissão e aplicar as penas previstas nos arts. 102 e 103, ambos do CPM,
pois sequer foi oportunizado às partes manifestarem-se quanto à matéria.
A pena acessória deve ser aplicada simultaneamente quando da
aplicação de uma pena principal. Não havendo aplicação quando da prolação da
Sentença, não caberia agora, sob o argumento de omissão, piorar a situação dos
Réus.
Assim, como o assunto não foi discutido tanto pela Instância
a quo quanto em grau de revisão por esta Corte, entendo que, em observância ao
Princípio da non reformatio in pejus, o qual está amparado pelo art. 617 do CPP
comum, a atual situação dos Embargados não poderá ser agravada por este Tribunal.
A vedação da non reformatio in pejus em recurso é justificável, uma
vez que o Tribunal ad quem deve apenas pronunciar-se em conformidade com o
postulado no recurso, ou seja, consagra-se a proibição do
julgamento extra e ultra petita.
Esse entendimento doutrinário e jurisprudencial busca garantir o
respeito aos Princípios Constitucionais mais importantes no nosso ordenamento
jurídico – do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal -, tendo
em vista que, com a aplicação das penas acessórias, os Embargados não tiveram a
oportunidade de aduzir quaisquer argumentos no sentido de impedir a imposição da
condenação prevista nos arts. 102 e 103, ambos do CPM.
7000617-76.2022.7.00.0000
40001352054 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 18:36
:: 40001352054 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8694c137cf1725d75...
6/7
TOURINHO FILHO, em Código de Processo Penal comentado, 5ª ed.,
Vol. 2, pg. 368/369, assim leciona sobre o tema:
A pedra de toque do sistema acusatório está, unicamente, na separação das funções
acusatória e julgadora. O Juiz não pode proceder de ofício. O órgão jurisdicional
não pode exercer sua atividade sem ser provocado (Nemo judex sine actore).
Sendo assim, parece claro que, interposta a apelação tão-só pelo réu, não pode o
juízo ad quem agravar-lhe a pena. Caso contrário estaria ele exercendo atividade
jurisdicional sem ser provocado. (...)
O efeito devolutivo da apelação, em face mesmo daquela parêmia consubstanciada
na fórmula latina nemo judex sine actore (não há Juiz sem autor), não permite ao
órgão ad quem apreciar o thema decidendum com a mesma liberdade de que
dispõe o Juiz a quo. A regra do tantum devolutum quantum appellatum,
consectário lógico do princípio do Nemo judex sine actore, cria no juízo ad
quem obstáculo intransponível à sua pretensa liberdade de reexaminar a causa
como se fosse um segundo órgão de primeiro grau.
O prejuízo da Defesa, em face do agravamento da situação dos
Embargados por esta Corte, no julgamento dos presentes Embargos de Declaração, é
flagrante.
No caso, mais grave ainda se mostra a exclusão das Forças Armadas
do Sd Reformado SANDRO ALVES, que se deu somente em sede de Embargos de
Declaração.
Vale dizer que Embargos de Declaração não é Sentença e tal recurso
destina-se apenas ao esclarecimento de pontos no Acórdão sobre os quais exista
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Excluir o militar das Forças Armadas, nos termos do art. 102 do CPM,
em Embargos de Declaração, vai de encontro ao que prevê o art. 107 do CPM, in
verbis:
Art. 107. Salvo os casos dos artigos 99, 103, nº II, e 106, a imposição da pena
acessória deve constar expressamente da sentença.
Dessa feita, não estando presente a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas na Sentença proferida pelo Juízo a quo e tampouco no Acórdão
lavrado na Apelação, descabe a sua aplicação em sede de Embargos de Declaração.
Nessa toada, necessário trazer à colação a figura da coisa julgada.
Prevê o art. 502 do Código de Processo Civil, in verbis:
7000617-76.2022.7.00.0000
40001352054 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 18:36
:: 40001352054 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8694c137cf1725d75...
7/7
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e
indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
Segundo o dispositivo citado anteriormente, a coisa julgada representa
uma qualidade que torna indiscutível, imodificável, imutável uma decisão proferida,
após o trânsito em julgado.
Vale dizer que a Sentença proferida pelo Juízo a quo, não aplicou os
arts. 102 e 103, ambos do CPM e não houve recurso do MPM nessa parte. Portanto,
neste ponto, tornou-se coisa julgada formal e material.
No instante em que este Superior Tribunal Militar reforma o Acórdão
da Apelação, que também não se pronunciou quanto à aplicação das penas
acessórias, para aplicar os arts. 102 e 103, ambos do CPM aos Embargados, causa
insegurança jurídica e afronta os Princípios Constitucionais do Devido Processo
Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa.
Assim, entendo que não poderia esta Corte, agindo de ofício, agravar a
situação dos Réus.
Modificar agora o Acórdão da Apelação torna-se verdadeira reformatio
in pejus, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.
Ante o exposto, votei no sentido de acompanhar parcialmente o voto
do Ministro-Relator Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, divergindo, tão
somente, quanto à aplicação da pena acessória de exclusão das Forças
Armadas aplicada ao Soldado Reformado SANDRO ALVES, com base no art. 102
do CPM; e da pena acessória de perda da função pública aplicada ao Civil WALTER
FERNANDO GOBBATO KARL, prevista no disposto do art. 103, inciso II, do
CPM.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos
termos do § 8º do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352054v7 e
do código CRC 045f631e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 6/6/2023, às 18:4:18
7000617-76.2022.7.00.0000
40001352054 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR